Tribunal: CARF
Processo: 11080.727488/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.727488/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.717 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
VONPAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
ANO-CALENDÁRIO: 2008, 2009
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. EXERCÍCIO. DEDUTIBILIDADE. LIMITES. BASE
DE CÁLCULO
A faculdade para pagamento ou crédito dos juros sobre o capital próprio (JCP)
deve ser exercida no ano-calendário de apuração do lucro real e sua
dedutibilidade, para fins fiscais, impõe seu cálculo ter como base as contas do
Patrimônio Líquido previstas no artigo 9o, § 8o, da Lei no 9.249/1995, com
limitação à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP c
não incluir encargos de períodos anteriores, por força do princípio da
autonomia dos exercícios financeiros e de sua independência que, no plano da
contabilidade, caracteriza-se como regime de competência.
Obedecidos tais parâmetros, a dedutibilidade se estampa. Caso contrário, não.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO REFLEXO.
Inexistindo fatos novos a serem apreciados, estende-se ao lançamento reflexo o
decidido no lançamento matriz.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, i) por voto de qualidade, negar provimento
ao recurso voluntário em relação aos lançamentos de Juros sobre o Capital Próprio referentes a
períodos pretéritos (2003 a 2007), no valor de R$ 53.482.088,81, vencidos os Conselheiros
Jandir José Dalle Lucca, Ricardo Piza Di Giovanni e Alessandro Bruno Macêdo Pinto, que
davam provimento; ii) por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.727488/2013-12
Fl. 5650
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

relativamente aos JCP dos anos-calendário de 2008 e 2009 no valor de R$ 19.739.389,44 em
razão da redução nas bases imponíveis do IRPJ e da CSLL nos citados períodos em face dos
ajustes realizados no Patrimônio Líquido da contribuinte no Processo no 11065.720392/2012-31
e que reduziram o valor do PL, parâmetro para cálculo do benefício.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Maurício Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 5651
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Relatório
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Antes do relato dos fatos, cabem algumas considerações preliminares para
melhor compreensão do que aqui se discute.
Inicialmente pautado para julgamento por este Colegiado na sessão de
21/03/2017, o presente processo deixou de ter seu mérito apreciado em razão da proposta deste
Relator para que fosse “sobrestado” (Resolução no 1402-000.423 – fls. 5473/5493) e aguardasse
a definitividade do PA no 11065.720392/2012-31, devendo voltar à análise do Tribunal somente
após a prolatação de decisão definitiva neste último, o que veio a ocorrer em 11/08/2022 -
Acórdão de Recurso Especial no 9101-006.267, da 1a Turma da CSRF (fls. 5502/5556) - já
remetido ao arquivo, conforme consulta no e-processo.
Antes disso, porém, em 13/11/2017, a recorrente acostou àqueles autos (fls.
4486/4488), petição formalizando desistência parcial da lide, “verbis”:

Manifestação protocolizada na RFB (fls. 4527 – ibidem):
Fl. 5652
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Com isso, naquilo que tem pertinência com o presente processo, as infrações
que poderiam ter reflexo nos lançamentos aqui discutidos deixaram de ter relevância, posto que a
recorrente expressamente desistiu de combater parte do trabalho fiscal inserto no PA no
11065.720392/2012-31, especificamente a modificação do valor do Patrimônio Líquido que
poderia influenciar na apuração dos JCP objeto dos autos de infração de IRPJ e de CSLL.
Em síntese, tanto pelo motivo acima exposto como pela decisão definitiva
prolatada pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais no que remanesceu em
discussão naqueles autos, o sobrestamento deste PA perdeu seu objeto.
Feitas estas ponderações preambulares, passo ao relatório.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/BHE, em sessão de 22 de setembro de 2015
Fl. 5653
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

fls. 5281/5300)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada perante aquela Turma
Julgadora e manteve os lançamentos de IRPJ/CSLL em sua totalidade.
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Os lançamentos em discussão encontram-se retratados nos autos de infração de
IRPJ e de CSLL juntados (fls. 4923/4941), conforme abaixo reproduzido:
IRPJ

Obs.: o auto de infração de CSLL, observada a tipificação legal específica da referida
contribuição, tem a mesma conformação, valores e percentual de multa de ofício do AI de IRPJ.
DA ACUSAÇÃO FISCAL
Por bem resumir o litígio, adoto o relatório da decisão recorrida, ajustando-o
quando necessário (Relatório Fiscal – RF – fls. 4946/4976):
“...a autoridade fiscal informa que a análise do processo
administrativo-fiscal 11065.720392/2012-31 (páginas 2 a 4.449) é
premissa para entendimento da autuação e que suas motivações e seus
argumentos foram utilizados como subsídio ao crédito constituído no
processo atual.
Descreve a estrutura simplificada do Grupo Vonpar da seguinte
maneira:
- Grupo Vonpar composto pela Holding Ultrapar que detém 72%
da Holding Vonpar SA (VSA) que detém 99% da empresa operacional
Vonpar Refrescos SA (VRSA).
Esquematicamente (RF – fls. 4947):

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 5654
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Informa que a VSA deduziu das bases de cálculo do IRPJ e CSLL
nos anos de 2008 e 2009 o montante de R$ 89.996.940,02.
Desse montante, R$ 53.482.088,81 apurados entre os anos de
2003 e 2007.
Nesse período, a VSA apurou JCP de acordo com a legislação,
mas tal apuração foi extracontábil, não sendo efetuado nenhum registro na
contabilidade, nem realizado ato formal aprovando eventuais distribuições
aos seus acionistas.
Acrescenta que a VSA, no exercício de sua faculdade, optou por
não pagar, nas competências de 2003 a 2007, os JCP apurados de forma
extracontábil. Optou por apurar e acumular tais juros até a competência
de 2008, ano em que iniciou os pagamentos. Ou seja, apropriou no
resultado tais juros no momento que entendeu oportuna sua liquidação
perante seus acionistas. Porém, quanto a dedutibilidade de JCP, está
sedimentado na atual jurisprudência que o regime de competência é um
dos critérios legais que devem ser observados para dedução de JCP na
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL e a VSA não observou
tal critério.
Informa também que conforme amplo detalhamento contido no
Relatório Fiscal referente ao processo 11065.720392/2012-31 constante às
páginas 3.587 a 3.856, o qual evidenciou planejamento tributário ilegal
implementado pelo Grupo Vonpar, visando ocultar aquisição ilegal das
próprias ações de uma de suas controladas (a VRSA), o patrimônio líquido
daquela empresa foi reduzido de R$ 526.971.000,00, em 31 de dezembro
de 2006, para apenas R$ 19.271.000,00, em 31 de janeiro de 2007.
Essa redução refletiu-se no patrimônio líquido da VSA, pois essa
detinha participação de 99% da VRSA. Com base no método da
equivalência patrimonial, esse investimento passou a ser de R$
19.078.290,00 (R$ 19.271.000,00 x 99%).
Fl. 5655
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Em função disso, recalculou os JCP apurados pela VSA nos anos
de 2008 e 2009, considerando o patrimônio líquido efetivamente existente
a partir de 31 de janeiro de 2007. O recalculo apresentado resultou em
glosa (indedutibilidade) de mais R$ 19.739.389,44 de JCP contabilizados e
pagos nas competências 2008 e 2009.
Finaliza concluindo que os JCP de R$ 89.996.940,00,
contabilizados como despesa e diminuídos das bases de cálculo do IRPJ e
CSLL nos anos de 2008 e 2009, devem limitar-se ao montante de R$
16.775.461,77. A diferença entre o valor pago (R$ 89.996.940,00) e o valor
apurado como dedutível pelo fisco (R$ 16.775.461,77) perfaz o montante
de R$ 73.221.478,23. Essa diferença é o objeto da presente constituição de
crédito. Compõe-se da glosa de R$ 53.482.088,81 decorrentes da violação
ao princípio da competência e de R$ 19.739.389,44 decorrentes do
recalculo das bases de cálculo dos JCP apurados pela VSA em 2008 e
2009 com base no PL reduzido pelo lançamento em VRSA”.
Esquematicamente:

DA IMPUGNAÇÃO
Irresignada, a autuada apresentou impugnação aos lançamentos (fls.
4979/5009), assim resumida pela decisão recorrida (fls. 5284/5285):
“Quantificação incorreta dos JCP em razão da redução no PL de VRSA.
Fl. 5656
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

A autuação com base na redução do PL apóia-se no lançamento efetuado no
processo 1105.720392/2012-31, razão pela qual anexa ao presente processo a
impugnação e o recurso voluntário apresentados por VRSA para combater o
lançamento citado, por entender que nas peças restou demonstrado que não
houve quantificação incorreta do PLC de VRSA, em razão de não ter ocorrido
a compra de suas próprias ações.
Possibilidade de dedução, em 2008 e 2009, do JCP apurado em períodos
anteriores. Novamente, a impugnante remete às alegações do processo
1105.720392/2012-31, transcrevendo as seguintes razões:
(i) os limites previstos na Lei n° 9.249/95 para a dedutibilidade dos JCP
relacionam-se exclusivamente à taxa de juros (TJLP aplicada ao Patrimônio
Liquido) e à existência de resultado distribuível pela pessoa jurídica (50% dos
lucros correntes ou acumulados, valendo o que for maior);
(ii) a lei não estabelece qualquer limite temporal para o pagamento dos JCP,
dai que os JCP calculados mediante a aplicação da TJLP em determinado
período podem ser pagos em período subsequente, bastando, para tanto, que
existam lucros correntes ou acumulados em montante igual ou superior ao
dobro do valor pago aquele titulo;
(iii)
confirma tal conclusão o fato de a dedução dos JCP configurar um
mecanismo de correção dos efeitos da inflação (ainda que abrandada) sobre o
PLC, dai que, perdurando tais efeitos no tempo, não faria sentido condicionar
a referida dedução ao pagamento dos JCP no mesmo período-base em que
calculados;
(iii) ao prever que os JCP são dedutíveis segundo o regime de competência, a
Instrução Normativa ("IN") da Secretaria da Receita Federal do Brasil
("SRF") n° 11/96 apenas esclarece que a despesa a eles relativa deve ser
reconhecida no período-base em que for deliberado o seu crédito ou
pagamento, pois apenas nesse momento teria nascido a obrigação a eles
relativa, indispensável ao reconhecimento de despesas na forma daquele
regime;
(iv)
interpretação diferente da IN SRF n° 11/96 acarretaria a
conclusão de que ela teria extrapolado sua função meramente regulamentar,
em clara violação ao princípio da legalidade, ante a inexistência de lei
condicionando a dedutibilidade do JCP ao seu pagamento no mesmo período-
base em que calculado; e
(v) ainda que por absurdo fossem procedentes os argumentos da fiscalização,
o cálculo do PLC de VRSA deveria ser ajustado para a refletir
adequadamente a glosa das despesas de JCP relativas a anos-calendários
anteriores; e os efeitos do cômputo do custo integral de ágio em 08.01.2007.
Cita jurisprudência.
Fl. 5657
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Improcedência dos autos em razão de a glosa da despesa de JCP deduzida
pela impugnante acarretar, necessariamente, a eliminação de tributação de
receitas de JCP, no mesmo valor.
Nesse ponto, discorre o impugnante sobre a natureza jurídica do JCP
defendendo ser de distribuição de lucros. Faz histórico sobre a legislação,
junta doutrina e, ao final, defende a necessidade de neutralizar-se o efeito
fiscal adverso da tributação da receita com JCP recebidos em conjunto com a
glosa do JCP pagos. Cita minuta do TVF no qual a fiscalização defendia a
neutralidade dos efeitos fiscais na cadeia de pagamentos e recebimentos de
JCP no grupo Vonpar.
Pedido
Em face do exposto, requer sejam julgados improcedentes aos autos com a
conseqüente extinção do crédito tributário decorrente”.
DA DECISÃO RECORRIDA
Analisando o litígio instaurado, a 2a Turma da DRJ/BHE assentou:
“Quanto à quantificação incorreta dos JCP em razão da redução no
PL de VRSA:
“Conforme explica a Autoridade Fiscal e reconhece a impugnante, a glosa
relativa à redução no PL decorre do lançamento efetuado no processo
11065.720392/2012-31. Por esta razão, não cabe aqui enfrentar os
fundamentos do lançamento nem as alegações do contribuinte sobre o tema,
pois tal enfrentamento é de competência do colegiado da 1a Turma da
Delegacia de Julgamento de Porto Alegre, em 1a Instância, e da 2a Câmara do
CARF.
Em 1a Instância, já foi prolatado o acórdão da turma competente e o
lançamento foi integralmente mantido.
(...)
A requantifição do patrimônio líquido de VRSA influenciou o patrimônio
líquido de VSA, reduzindo-o, pois esta detinha investimento naquela. Em
consequência, o PL de VSA foi reduzido, passando de R$ 526.971.000,00, em
31 de dezembro de 2006, para R$ 19.271.000,00, em 31 de janeiro de 2007.
Os JCP possuem como base de cálculo as contas do Patrimônio Líquido, as
quais devem ser quantificadas de acordo com os critérios contábeis aplicados
aos fatos efetivamente ocorridos, e não de acordo com sua estrutura formal e
artificial.
Tendo sido mantido o lançamento que, desconsiderando a operação realizada
pela VRSA, trouxe novos valores ao seu PL, deve ser mantida a glosa dos
valores excedentes apurados pela recorrente, em 2008 e 2009, com base nos
saldos das contas do PL anteriores à redução”.
Fl. 5658
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Quanto à possibilidade de dedução, em 2008 e 2009, do JCP
apurado em períodos anteriores.
“O contribuinte invoca a economia processual para aproveitar as alegações
do processo 11065.720392/2012-31 reproduzidas no documento 3 em relação
a possibilidade de dedução de JCP apurados em períodos anteriores. Na
mesma toada, por concordar com as razões que levaram a 1a Turma da DRJ
de Porto Alegre, no citado acórdão 10-42.451, a não acatar os argumentos do
contribuinte, faço minhas suas razões de decidir que reproduzo a seguir
(...)
Mais uma vez, entendo mostrar-se correto o entendimento esposado pela
autoridade fiscal.
Ora, impõe-se estabelecer, de início, que o artigo 9o da Lei no 9.249/95, a
seguir transcrito, que disciplina a dedução dos JCP na apuração do lucro
real, - artigo esse reproduzido pelo artigo 347 do RIR/99, tendo ambos sido
consignados como fundamento legal do lançamento -, é norma tributária
concessiva de faculdade, que autoriza o contribuinte a deduzir, da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL em determinado ano-calendário, despesas de JCP
incidentes sobre o Patrimônio Líquido - PL do ano, consoante limites e
condições que fixa. Até a edição dessa lei, tal tipo de dedução era
expressamente proibido pelo artigo 49 da Lei no 4.506/64, também a seguir
transcrito, que não admitia como despesas operacionais os valores creditados
a sócios da pessoa jurídica, a título de juros sobre o capital social.
(...)
Por força desse comando legal, o autuado possuía, então, direito, em cada
ano-calendário do período de 2003 a 2007, a faculdade de deduzir despesas
com JCP na apuração do lucro real do ano. Pelos demonstrativos
apresentados, porém, verifica-se que optou por não exercer a referida
faculdade, acumulando tais valores e procedendo à sua dedução em períodos
posteriores, quais sejam, entre os anos-calendário de 2008 a 2010, o que veio
dar causa à parte da glosa referente aos JCP. Esclareça-se que a impugnante,
nesse ínterim, também se utilizou da dedução dos montantes a que faria jus em
cada respectivo período, calculado com base nas contas do Patrimônio
Líquido de cada ano-calendário correspondente.
Cabe notar, a este ponto, que, a par do conteúdo facultativo da norma em
questão, deve ser considerado, também, que, na ordem tributária vigente, a
apuração de tributos é regida pelo princípio da autonomia dos exercícios
financeiros e de sua independência.
Tal princípio está consagrado pelo STJ - consoante o decidido no RESP
168379/PR, cujo excerto relevante é abaixo reproduzido. Decidiu-se que,
tratando-se do sistema de compensação de prejuízos fiscais, a cada período de
apuração do IRPJ corresponde um fato gerador, com base de cálculo própria
e independente. Daí se infere que, para aquela Egrégia Corte, não é
admissível a transferência de valores pertinentes a um período de apuração de
IRPJ, para outro, a não ser mediante expressa autorização legal.
Fl. 5659
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

(...)
No caso do IRPJ e da CSLL, a periodicidade de apuração do lucro real é
trimestral, sendo possível apenas convertê-la em anual mediante antecipação
mensal de recolhimento dos tributos sob a forma de pagamento de estimativas,
conforme disciplinamento dado em leis e em atos normativos infralegais
específicos. Cada período de apuração, trimestral ou anual, é único e
independente de outro qualquer, possuindo fato gerador e bases de cálculo
próprias.
As bases de cálculo do IRPJ e da CSLL de determinado trimestre ou ano não
podem se compor, por definição, com as receitas e despesas de trimestres ou
anos anteriores, a não ser mediante expressa autorização legal. O lucro
tributável, o lucro real, é aquele apurado no trimestre ou no ano, resultante
do lucro líquido apurado sob o regime de competência, com as adições e
exclusões autorizadas em lei.
E o regime de competência, sendo critério básico para registro das operações
da pessoa jurídica, tanto na contabilidade societária como na fiscal, por força
do estipulado no artigo 177 da LSA, a seguir reproduzido - e pelo qual devem
ser registradas, na apuração do Resultado do ano, as receitas e despesas
incorridas no ano -, é a tradução, no plano contábil, do princípio da
autonomia dos exercícios financeiros e sua independência.
(...)
Portanto, se, in casu, a própria impugnante decidiu creditar aos sócios JCP
incidentes sobre PL ́s de anos anteriores, tal decisão não pode ter validade
para fins fiscais, visto que se referem a despesas que poderiam ser incorridas
em anos anteriores, 2003 a 2007, não nos períodos em que foram realizadas
suas deduções, 2008 a 2010. A observância do regime de competência implica
o reconhecimento, como despesas dedutíveis, apenas em relação aos juros
incorridos no ano de sua contabilização.
A faculdade de pagamento ou crédito de JCP a acionista ou sócio deve ser,
então, exercida no ano-calendário de apuração do lucro real. É imperioso,
nesta circunstância, para a legitimidade de dedução das correspondentes
despesas, ao contrário do pretendido pelo autuado, que os juros pagos ou
creditados se restrinjam aos juros incidentes sobre o PL do ano, e não
incluam juros incidentes sobre PL de anos anteriores, respeitando-se, assim, o
regime de competência e o princípio da autonomia dos exercícios financeiros
e de sua independência.
Esta é a razão porque nem o artigo 9o, da Lei 9.249/95, nem o artigo 347, do
RIR/99, aos quais o autuado ser refere como não impondo limites a deduções,
não necessitam explicitar a subordinação dos JCP ao regime de competência.
E, de fato, a IN SRF 11/96, no artigo 29, a seguir reproduzido, ao estipular a
observância do regime de competência para tais deduções, expressou apenas
o que já estava implícito no artigo 9o, da Lei 9.249/95 como condição para a
dedução desse tipo de despesas. Tal disposição é repetida, ainda, no artigo 4o,
da IN SRF 41/98, também abaixo transcrita. Trata-se de faculdade que
somente pode ser exercida no ano-calendário de competência, quando se
Fl. 5660
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

apuram os valores passíveis de serem pagos ou creditados a título de JCP,
aqueles incorridos no ano.
(...)
Assim, por força dos expressos teores do caput do artigo 9o da Lei 9.249/94 e
do artigo 29 da IN SRF no 11/96, acima reproduzidos, não é suficiente, para
caracterizar a observância do regime de competência, que as despesas de JCP
sejam reconhecidas no mesmo período da deliberação social que determina o
pagamento ou creditamento, consoante defende o autuado. Isto porque falta a
condição necessária para legitimar a dedução, a saber: o pagamento ou
crédito contabilmente reconhecido deve se referir exclusivamente aos juros
incidentes sobre o PL do mesmo exercício para o qual se apura o lucro real
em que se fará a dedução, por serem o que se pode conceber como juros
incorridos no período, conforme anteriormente explanado. Não podem se
referir a juros incidentes sobre o PL de períodos anteriores, e, portanto, a
juros incorridos em períodos anteriores.
Tal entendimento é corroborado, inclusive, por doutrinadores de renome.
Transcreve-se a seguir artigo publicado pelo Dr. Edmar Oliveira Andrade
Filho:
(...)
Desta forma, não possui respaldo nas normas de regência o argumento do
autuado de que teria observado o regime de competência pelo fato de ter
decidido o creditamento do montante de JCP em questão no mesmo período
em que levou a efeito a dedução no lucro real de juros incorridos em anos
anteriores”. (os destaques são do original).
Quanto à improcedência dos autos em razão de a glosa da despesa
de JCP deduzida pela impugnante acarretar, necessariamente, a
eliminação de tributação de receitas de JCP, no mesmo valor.
“Em que pese a profundidade com que o tema foi tratado pela impugnante e a
respeitabilidade da doutrina trazida em sua defesa, entendo de forma diversa
quanto à natureza jurídica dos juros sobre o capital próprio. No dizer de
Maria Helena Diniz, natureza jurídica seria a "afinidade que um instituto tem
em diversos pontos,com uma grande categoria jurídica, podendo nela ser
incluído o título de classificação". De outra banda, leciona Marcos Bernardes
de Mello, que uma classificação deve individuar as espécies considerando
seus dados essenciais próprios e exclusivos, que as caracterizam e as
distingam das demais.
Os dividendos encontram previsão legal nos art. 201 a 205 da Lei no 6.404, de
1976 (Lei das Sociedades Anônimas), e representam uma destinação dos
lucros da pessoa jurídica (do exercício, acumulados ou mantidos em
reservas). Não influenciam, portanto, a apuração dos resultados da pessoa
jurídica, nem são dedutíveis para efeito de apuração da base de cálculo do
imposto. Por seu turno, os juros sobre o capital próprio disciplinados no art.
9o da Lei no 9.249/95 são calculados antes da apuração do resultado do
período, o qual reduzem (e, em decorrência, reduzem também os lucros a
Fl. 5661
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

serem distribuídos). Além disso, podem ser deduzidos da base de cálculo do
imposto.
A redução do resultado do exercício e dedutibilidade para efeito de apuração
da base de cálculo do imposto, que são os elementos essenciais que
distinguem um e outro instituto, são características inerentes aos custos e
despesas, não à distribuição de lucros. Assim, se os juros sobre o capital
próprio são “espécie”, o gênero é “despesa”, e não distribuição de lucro
como propõe a impugnante.
(...)
O fato de a dedutibilidade dos juros sobre o capital estar limitada ao
montante dos lucros do exercício ou acumulados e o seu cômputo opcional à
distribuição obrigatória de dividendos de modo algum desnaturam as suas
características fundamentais. Como leciona Marcos Bernardes de Mello,
“elementos acidentais ou comuns a mais de uma espécie não podem servir de
base a uma taxinomia”.
Anoto, por derradeiro, que a questão da natureza jurídica dos juros sobre o
capital próprio já foi enfrentada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, então sob o prisma das
receitas deles decorrentes, tendo se chegado a mesma conclusão aqui
declinada.
(...)
Quanto à minuta de relatório fiscal, apesar de incluída no CD recebido pela
impugnante, não foi utilizada na autuação e não merece discussão. Na folha 8
da impugnação, o contribuinte informa que foi esclarecido pela fiscalização
que a minuta estava superada e que o documento parte integrante dos autos
era o relatório fiscal.
Logo, o que se discute neste processo é tão somente a utilização excessiva dos
Juros sobre Capital Próprio pagos como despesa dedutível pelo contribuinte,
excesso decorrente da apuração em desacordo com a competência e
decorrente do cálculo sobre Patrimônio Líquido ampliado.
O efeito fiscal dos Juros sobre Capital Próprio eventualmente recebidos pelo
contribuinte e contabilizados como receita é matéria totalmente estranha a
este processo não cabendo nenhum tipo de reconstituição conforme propõe a
impugnante. A receita de JCP recebida não tem nenhuma vinculação com os
JCP pagos. É perfeitamente possível uma pessoa jurídica receber JCP
relativos a seus investimentos, mas optar por não pagar JCP a seus
investidores”.
Para finalizar julgando improcedente a impugnação e mantendo os
lançamentos, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
Fl. 5662
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO.
FACULDADE.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
GLOSA
DE
VALORES
EXCEDENTES.
JCP
PAGOS.
JCP
RECEBIDOS.
O pagamento ou crédito de Juros sobre Capital Próprio - JCP a
acionista ou sócio é faculdade concedida pela lei para ser exercida no
ano-calendário de apuração do lucro real, estando a dedutibilidade das
despesas financeiras correspondentes restrita aos juros sobre o
Patrimônio Líquido incidentes durante o ano da referida apuração, por
força do princípio da autonomia dos exercícios financeiros e de sua
independência, que se traduz, no plano da contabilidade fiscal, no
denominado regime de competência. É obstada a dedução na apuração
do lucro real do ano, de juros incidentes sobre Patrimônio Líquido de
anos anteriores.
Os JCP possuem como base de cálculo as contas do Patrimônio Líquido,
as quais devem ser quantificadas de acordo com os critérios contábeis
aplicados aos fatos efetivamente ocorridos, e não de acordo com sua
estrutura formal e artificial.
Comprovado erro na quantificação das contas do Patrimônio Líquido,
impõe-se o recálculo dos JCP passíveis de dedução, glosando-se os
valores excedentes.
Não há nenhum vínculo entre JCP recebidos e JCP pagos. A glosa das
despesas com JCP pagos não implica recomposição da receita dos JCP
recebidos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
- CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos
créditos tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos
repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o
decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada do R. decisum em 08/12/2015 (fls. 5318/5319), a recorrente
interpôs Recurso Voluntário em 23/12/2015 (fls. 5321/5366), basicamente repisando os
argumentos expendidos na impugnação, valendo, por relevante, destacar alguns excertos
pontuais:
“Como já visto (...), as despesas com JCP deduzidas pela RECORRENTE nos
anos-calendário de 2008 e 2009 foram glosadas pelos AUTOS “em função” (palavras da
própria fiscalização) da glosa das despesas com JCP distribuídos por VRSA. Ou seja, a
fiscalização não só tinha pleno conhecimento de que os JCP distribuídos pela RECORRENTE
correspondiam ao repasse dos JCP recebidos de VRSA, como este vínculo correspondeu
justamente à origem dos AUTOS”.
Fl. 5663
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

(...)
“Ora (...), ao negar o tratamento fiscal do JCP (despesa financeira dedutível) à
parcela dos lucros destinados pela RECORRENTE a seus acionistas e pretender dela exigir diferenças de
IRPJ e CSL, jamais se poderia ignorar que RECORRENTE teria, então, oferecido à tributação a parcela
de lucros a ela destinada por VRSA a qual o próprio fisco também nega que seja dado o tratamentos
próprio de JCP”.
(...)
“Das duas uma: ou é conferido o tratamento próprio de JCP ao lucro destinado pela
VRSA à RECORRENTE e por esta a seus acionistas (despesa financeira dedutível por parte da pessoa
que os distribuiu e receita financeira tributável por quem os recebeu) ou, uma vez afastado este
tratamento, e por uma questão de coerência, deve ser conferido o tratamento fiscal próprio de
pagamento de dividendos a ambas as distribuições (despesa indedutível por parte da pessoas que os
distribuiu e receita não tributável por quem os recebeu), o que importaria no integral cancelamento dos
AUTOS, na medida em que os valores recebidos e subsequentemente repassados pela RECORRENTE
foram os mesmos. Não se pode adotar dois pesos e duas medidas para distribuições absolutamente
idênticas e interligadas”.
(...)
“Nessa conformidade, uma vez afastada a natureza de despesa ou receita financeira
do pagamento de JCP efetuado, outra opção não há senão tratá-lo como uma distribuição de dividendos.
Logo, no caso concreto, se os valores pagos primeiramente pela VRSA e subsequentemente pela
RECORRENTE a título de JCP não pudessem ser qualificados sob tal natureza e reconhecidos como
despesas dedutíveis, o que se admite apenas por hipótese, a receita recebida pela RECORRENTE de
VRSA corresponderia , necessariamente, a dividendos pagos ou creditados, isentos de tributação”.
(...)
“O procedimento adotado pelos AUTOS acaba por tributar o mesmo lucro duas vezes,
em pessoas jurídicas distintas. Com efeito, o lucro de VRSA, em não sendo impactado pela dedução dos
pagamentos feitos a título de JCP, é tributado tanto no nível da VRSA quanto no nível da RECORRENTE
(na proporção do montante a ela atribuído a título de JCP), na medida em que tal montante foi
originalmente tratado como uma receita tributável da RECORRENTE. Ora, ou os valores pagos por
VRSA à RECORRENTE são despesas dedutíveis para a VRSA e receitas tributáveis para a
RECORRENTE ou, caso contrário, consistem em lucros distribuíveis e, assim, indedutíveis para a VRSA
e não tributáveis para a RECORRENTE”.
(...)
“Da análise do processo administrativo-fiscal 11065.720392/2012-31, (...) depreende-
se, sem qualquer dificuldade, que VRSA distribuiu R$ 90.000.000,00 a título de JCP referentes aos anos-
calendário de 2008 e 2009, cabendo o montante de R$ 89.996.940,00 à RECORRENTE. Ou seja,
exatamente o valor por ela distribuído de JCP a seus acionistas”.
“Ora, o vínculo entre os valores recebidos de VRSA a título de JCP pela
RECORRENTE com os valores por ela distribuídos a seus acionistas é irrefutável e, como se não
bastasse isso, este mesmo vínculo consistiu no próprio ponto de partida da autuação da Recorrente”.
Fl. 5664
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Discorre longamente acerca da dedutibilidade dos JCP, ainda que em
exercícios posteriores aos respectivos anos-calendário, traz doutrina e jurisprudência, argui
cerceamento de defesa pelo fato de a decisão recorrida não ter apreciado suas razões em relação
ao decidido no processo no 11065.720392/2012-31 que, no seu posicionamento, por ser citado
PA “parte integrante de sua impugnação”, deveria o julgador a quo “sobre elas se manifestar”, e
finaliza requerendo provimento de seu Recurso Voluntário.
DAS CONTRARRAZÕES DA PGFN
A Fazenda Nacional, por sua Procuradoria, compareceu aos autos (fls.
5398/5421), rebatendo as colocações da defesa e ratificando o trabalho fiscal, conforme excertos
abaixo reproduzidos:
“Conforme destacado no TVF, a recorrente deduziu em 2008 e 2009
JCP calculados sobre o patrimônio líquido referente a períodos anteriores.
Sobre esta questão, a recorrente entende que a lei não estabelece
qualquer limite temporal para o pagamento dos JCP, daí que os JCP
calculados mediante a aplicação da TJLP em determinado período podem ser
pagos em período subsequente, bastando, para tanto, que existam lucros
correntes ou acumulados em montante igual ou superior ao dobro do valor
pago àquele título.
Entende que respeitar o regime de competência, no que toca aos JCP,
significa deduzir a despesa no exercício em que estes forem efetivamente
pagos, ao invés de deduzi-la na hipótese de apuração (aplicação da TJLP
sobre o PLC) desacompanhada de efetivo pagamento.
Acrescenta, ademais, que, uma vez que os JCP foram introduzidos como
forma de amenizar os efeitos inflacionários após o fim da correção monetária
de balanço, o pagamento e a dedução da despesa de JCP devem poder ser
efetuados a qualquer tempo, já que os efeitos da inflação são perenes.
A pretensão da recorrente não merece prosperar.
Cumpre, preliminarmente, noticiar que a matéria em questão
(observância do regime de competência para apuração dos JCP e
impossibilidade de utilização de bases de exercícios anteriores) foi decidida
pela 1a Turma da CSRF na sessão de janeiro de 2016, nos processos
administrativos
no
16327.720497/2011-02,
12963.000065/2010-36
e
16682.721029/2012-89, em sentido favorável à Fazenda Nacional. Os
respectivos acórdãos, contudo, não forma formalizados até a data da
presente manifestação.
Com relação ao mérito, há que se frisar que o pagamento dos juros
sobre o capital próprio não se confunde com as regras para sua dedução. Nas
palavras de Edmar Oliveira Andrade Filho1: uma coisa é a dedutibilidade;
outra, completamente diferente, é a possibilidade de pagamento.
(...)
O pagamento de JCP é uma faculdade conferida aos acionistas, e
decorre de princípios como a livre iniciativa e a autonomia privada,
Fl. 5665
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

dependendo apenas de decisão formal deles próprios, por meio de
deliberação tomada em assembleia. A pessoa jurídica, com base nos
princípios mencionados, tem liberdade e autonomia para decidir o melhor
momento e a forma para remunerar o capital dos sócios. Poderá, inclusive,
optar pela taxa de rentabilidade que julgar mais adequada. A dedutibilidade,
porém, estará sempre sujeita às regras trazidas pela Lei no 9.249/95.
(...)
Não existe óbice para a assembleia, em exercício posterior, deliberar
sobre a remuneração do capital dos sócios na forma que melhor lhe aprouver.
Como já foi visto, os critérios trazidos pela Lei n° 9249/95 dizem respeito
apenas aos efeitos fiscais, ou seja, à dedução do lucro real para fins de
apuração do imposto de renda da pessoa jurídica. Logo, a empresa pode
determinar o pagamento de juros sobre o capital próprio até mesmo acima
dos limites trazidos pela Lei n° 9.249/95.
Porém, a parcela dedutível deve sempre obedecer aos requisitos
indicados na legislação. Um dos critérios trazidos pela norma tem natureza
quantitativa: a parcela dedutível limita-se ao maior valor entre a) 50% do
lucro líquido do período de apuração antes da dedução desses juros, após a
dedução da CSLL e antes da provisão para o IRPJ, ou b) 50% do somatório
dos lucros acumulados e reservas de lucros.
Os limites em questão bem demonstram que a dedutibilidade dos JCP
se vincula ao lucro apurado ao final do exercício social correspondente. Ao
assim dispor, a lei quis impedir que todo o lucro do período fosse esvaziado
pelo pagamento de JCP, impedindo a tributação. Sendo assim, se a empresa,
como no caso dos autos, está pretendendo deliberar JCP sobre exercícios
passados (2003 a 2007), é certo que o lucro do respectivo período já teve a
sua destinação, não estando mais disponível para fins de pagamento na
forma pretendida. E se já foi dada destinação ao lucro dos exercícios
encerrados, deve-se respeitar a vontade social externada na assembleia, não
podendo ser modificada a qualquer tempo, como se ela não tivesse ocorrido.
(...)
Se a empresa, decidiu pela não remuneração dos sócios por meio do
pagamento de juros sobre capital próprio, por óbvio, naquele exercício
acabou renunciando à faculdade que lhe foi conferida. Tudo em absoluta
conformidade com os princípios da livre iniciativa e da autonomia privada.
Porém, no ano subsequente, a parcela dedutível continuará atrelada ao
limite trazido pela Lei no 9.249/95, não sendo possível recuperar a
dedutibilidade de despesas que, por determinação da própria empresa, não
foi suportada em anos anteriores.
Cumpre esclarecer que não se está defendendo que a empresa está
proibida de realizar o pagamento de JCP no montante e momento que julgar
adequado. Porém, o efeito fiscal do pagamento deve obedecer à legislação
que trata do assunto.
(...)
Fl. 5666
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Como a despesa somente será considerada incorrida quando houver a
deliberação, é incompatível defender a aplicação de TJLP sobre o saldo de
contas do patrimônio líquido de exercícios anteriores, quando sequer houve
manifestação societária sobre o assunto. O direito aos juros sobre o capital
próprio nasce a partir da decisão societária, não sendo autorizado recuperar
a dedutibilidade de despesa que, por determinação da própria empresa, não
foi incorrida/suportada em anos anteriores.
Em suma, não é possível trazer para o presente a dedução de juros
calculados sobre contas do patrimônio líquido de exercícios passados. Para
tanto, era necessária a tempestiva manifestação da sociedade. Se não ocorreu,
a dedução do período-base continuará atrelada aos critérios trazidos pela Lei
no 9.249/95.
(...)
A recorrente alega que, independentemente da possibilidade de
dedução dos JCP apurados com base no PL de exercícios anteriores, a
eventual tributação (glosa de despesa) de valores por ela pagos a título de
JCP acarretaria necessariamente o afastamento da tributação dos valores
por ela recebidos da VRSA sob o mesmo título, os quais originaram os seus
pagamentos.
Eis uma síntese do raciocínio da recorrente: i) os mesmos valores
recebidos de VRSA pela recorrente como JCP foram por ela distribuídos a
seus acionistas; ii) contudo, tendo ela recebido tais valores a título de JCP da
VRSA, eles foram submetidos a tributação na fonte; iii) daí, conclui que, se os
valores pagos acumuladamente por ela não configuram JCP, como afirma o
Fisco, os valores recebidos acumuladamente de VRSA também não seriam
JCP; iv) não sendo JCP, só poderiam ter a natureza de dividendos e portanto
não deveriam ter sofrido tributação na fonte quando do pagamento a ela por
parte da VRSA.
(...)
Todavia, a pretensão da recorrente não procede.
Em primeiro lugar, insta afirmar que a autoridade fiscal não questiona
a natureza dos pagamentos feitos pela recorrente aos seus acionistas,
enquanto juros sobre capital investido. Isto é tranquilamente demonstrado
pelos trechos do TVF abaixo colacionados:
(...)
Percebe-se que o que motivou o lançamento não foram divergências
sobre a natureza dos valores, mas sim a dedutibilidade desses valores. A
autoridade fiscal não pretendeu transmudar a natureza dos pagamentos,
atribuindo-lhes o caráter de dividendos. Apenas afirmou que a dedutibilidade
dos JCP deve obedecer a regras próprias, dentre as quais o regime de
competência.
(...)
Fl. 5667
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Ora, às sociedades é lícito remunerar seus acionistas de todas as
formas não vedadas pelo ordenamento. Normalmente, esta remuneração se dá
na forma de dividendos ou de juros sobre o capital investido. Trata-se de
meios distintos de remunerar os sócios e que têm natureza, requisitos e
consequências também distintos.
Na quadra das consequências, a legislação dá aos juros sobre o capital
próprio a natureza de despesas financeiras, dedutíveis do resultado da
companhia, diferentemente dos dividendos, que são mera distribuição de
resultados.
Não obstante, os juros não são dedutíveis de maneira irrestrita. Há
condições e limites à sua dedutibilidade. E, devido às distinções existentes nas
quadras da natureza e dos requisitos, não é porque eventualmente pagou-se
juros que não atendem aos requisitos de dedutibilidade que estes devem (ou
podem) passar a ser considerados dividendos.
(...)
De fato, não se pode olvidar que a legislação brasileira distanciou os
juros sobre o capital próprio dos dividendos, conferindo a eles um regime
jurídico próprio de juros. No intuito de confirmar o tratamento distinto de
cada um dos institutos, basta verificar que a Lei no 9.249/95 determinou a
tributação na fonte dos juros sobre o capital próprio (alíquota de 15%), ao
mesmo tempo em que conferiu isenção aos dividendos.
Ademais, o STJ, órgão responsável pela interpretação das leis
brasileiras, confirmou que os juros sobre o capital próprio devem ser tratados
como despesa financeira. Nas palavras do Ministro Herman Benjamin, os
juros sobre o capital próprio correspondem a remuneração de capital – e não
a lucro ou dividendo – e, por isso, constituem receita financeira tributável
pelo PIS e COFINS.
O pagamento de JCP sobre o patrimônio de exercícios anteriores
corresponde, portanto, à mera incursão numa despesa, no período de
apuração, cuja dedução não é permitida pela lei tributária. O contribuinte, ao
promover o cálculo dos juros com base em elementos patrimoniais de período
distinto daquele em que efetuou o seu pagamento ou crédito, almeja, na
verdade, recuperar uma despesa não suportada em períodos anteriores.
Nada disso tem o condão de tornar juros pagos como retorno do capital
investido – calculados em taxa fixa (TJLP) – em dividendos, cuja natureza é
de distribuição de resultados – variável, portanto.
Diante do exposto, não há que se falar em dar tratamento de
dividendos, seja aos valores pagos pela recorrente, seja aos valores por ela
recebidos de VRSA.
(...)
Alega [a Recorrente] que a DRJ cerceou seu direito de defesa ao
afirmar que a redução do PL que gerou a segunda glosa fiscal (R$
19.078.290,00)
decorre
das
questões
discutidas
no
processo
Fl. 5668
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

11065.720392/2012-31, não lhe cabendo se manifestar sobre elas,
reproduzindo a decisão proferida naqueles autos.
Sem razão a recorrente. Ora, é hialino que o presente lançamento é
decorrente do quanto observado naqueles autos, retro citados. Essa segunda
parte da presente autuação só se sustenta enquanto mantidas as conclusões
fiscais daquele auto de infração, que redimensionou o Patrimônio Líquido
Contábil de VRSA e por conseguinte da recorrente.
Isso implica, apenas e tão somente, a dependência ou prejudicialidade
entre as causas, mas não implica, em absoluto, que aquela demanda deva ser
reproduzida nos presentes autos.
Até porque, conforme lembrado pela própria recorrente (págs. 45-46 do
RV), ela não é parte naquele processo. Não há direito seu sendo discutido nos
autos do PA 11065.720392/2012-31. A requantificação do PL de VRSA atinge
a recorrente apenas de maneira reflexa, fenômeno amplamente admitido pela
doutrina processualista e que não dá ao atingido legitimidade para rediscutir
ou “re-defender” o direito de outrem.
(...)
O caso que se põe sob exame é um exemplo clássico de terceiro
interessado na demanda alheia: a autuada teve a base de cálculo dos JCP
diminuída em decorrência da redução do PLC da VRSA naquele processo.
Não é nenhum absurdo que o resultado daquela disputa entre Fisco e
contribuinte interfira indiretamente na esfera jurídica da autuada, o que não
lhe assegura, no entanto, o direito de defender direito de terceiros neste
processo decorrente. Mesmo que fosse cabível o instituto da assistência no
âmbito do PAF, caberia à recorrente solicitar sua intervenção naqueles
autos, como assistente, terceira interessada.
Nestes autos, sua defesa deve se ater apenas àquilo que é direito seu.
Poderia ela, por exemplo, defender que o resultado daquele processo não lhe
afeta, ou que a redução do PLC da VRSA não implica na redução do seu
próprio PLC para fins de cálculo dos JCP. Mas em absoluto lhe é dado
defender e rediscutir, aqui, a improcedência do auto de infração lançado
exclusivamente contra a VRSA, cujo palco de debate é o PA
11065.720392/2012-31, e cuja legitimidade passiva se restringe à VRSA.
Daí porque não se há que falar em qualquer vício no ato da DRJ, ao
declarar que não lhe compete reapreciar os fundamentos daquele lançamento.
A redução do PLC ali discutida diz respeito a terceira pessoa, além do que o
ano em que se deu a redução do PLC da VRSA foi 2007, sendo que o presente
processo cuida dos anos-calendário de 2008 e 2009”.
Para concluir a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional as suas contrarrazões
nos seguintes termos (fls. 5420/5421):
“NÃO OBSTANTE TODO O EXPOSTO, não se pode deixar de
observar que a decisão recorrida cuidou de fazer REMISSÃO EXPRESSA à
decisão
proferida
nos
autos
do
processo
11065.720392/2012-31,
Fl. 5669
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

correspondendo à adoção daquelas razões de decidir pela autoridade a quo,
o que é plenamente possível e não implica em qualquer tipo de cerceamento
de defesa, porquanto a questão de fundo é a mesma em ambos os processos.
Subsidiariamente,
em
atenção
ao
princípio
processual
da
eventualidade, caso o ilustre colegiado entenda ser o caso de se rediscutir os
fundamentos da redução do PLC de VRSA, que acabou por refletir, por
equivalência, na redução do PLC da recorrente, juntam-se em anexo as
razões da Procuradoria da Fazenda Nacional exaradas naqueles autos,
requerendo-se
que
sejam
consideradas
parte
integrante
destas
contrarrazões”.(os destaques são do original).
Como dito preambularmente, os autos vieram à apreciação deste Colegiado em
21/03/2017, tendo este Relator proposto (e a Turma acolhido por unanimidade), fossem os
mesmos sobrestados até que prolatada decisão definitiva no PA no 11065.720392/2012-31, em
razão da estreita vinculação que havia nas matérias tratadas em ambos os processos, posição
refletida na Resolução no 1402-000.453, cujos excertos principais são abaixo reproduzidos:
Parece-me evidente, por tudo o quanto relatado, a forte presença de matéria
prejudicial à análise de mérito destes autos, no caso representada pelo que
vier a ser decidido no Processo no 11065.720392/2012-31 (Vonpar Refrescos
SA - VRSA) no qual, embora a ora recorrente não seja parte naquela lide,
sem nenhuma sombra de dúvida trará reflexos indiscutíveis neste
procedimento.
Rememorando o quanto relatado pela autoridade fiscal responsável pelos
lançamentos aqui discutidos:
“Informa também que conforme amplo detalhamento contido no Relatório
Fiscal referente ao processo 11065.720392/2012-31 constante às páginas
3.587 a 3.856, o qual evidenciou planejamento tributário ilegal
implementado pelo Grupo Vonpar, visando ocultar aquisição ilegal das
próprias ações de uma de suas controladas (a VRSA), o patrimônio líquido
daquela empresa foi reduzido de R$ 526.971.000,00, em 31 de dezembro de
2006, para apenas R$ 19.271.000,00, em 31 de janeiro de 2007.
Essa redução refletiu-se no patrimônio líquido da VSA, pois essa detinha
participação de 99% da VRSA. Com base no método da equivalência
patrimonial, esse investimento passou a ser de R$ 19.078.290,00 (R$
19.271.000,00 x 99%).
Em função disso, recalculou os JCP apurados pela VSA nos anos de 2008 e
2009, considerando o patrimônio líquido efetivamente existente a partir de
31 de janeiro de 2007. O recalculo apresentado resultou em glosa
(indedutibilidade) de mais R$ 19.739.389,44 de JCP contabilizados e pagos
nas competências 2008 e 2009.
Finaliza concluindo que os JCP de R$ 89.996.940,00, contabilizados como
despesa e diminuídos das bases de cálculo do IRPJ e CSLL nos anos de
2008 e 2009, devem limitar-se ao montante de R$ 16.775.461,77. A
diferença entre o valor pago (R$ 89.996.940,00) e o valor apurado como
dedutível pelo fisco (R$ 16.775.461,77) perfaz o montante de R$
73.221.478,23. Essa diferença é o objeto da presente constituição de crédito.
Fl. 5670
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Compõe-se da glosa de R$ 53.482.088,81 decorrentes da violação ao
princípio da competência e de R$ 19.739.389,44 decorrentes do recalculo
das bases de cálculo dos JCP apurados pela VSA em 2008 e 2009 com base
no PL reduzido pelo lançamento em VRSA”.
Ou como pontuado pela defesa da recorrente:
“Da análise do processo administrativo-fiscal 11065.720392/2012-31, (...)
depreende-se, sem qualquer dificuldade, que VRSA distribuiu R$
90.000.000,00 a título de JCP referentes aos anos-calendário de 2008 e
2009, cabendo o montante de R$ 89.996.940,00 à RECORRENTE. Ou seja,
exatamente o valor por ela distribuído de JCP a seus acionistas”.
“Ora, o vínculo entre os valores recebidos de VRSA a
título de JCP pela RECORRENTE com os valores por ela distribuídos a seus
acionistas é irrefutável e, como se não bastasse isso, este mesmo vínculo
consistiu no próprio ponto de partida da autuação da Recorrente”.
E, na mesma linha, pela própria Procuradoria Fazendária:
“Subsidiariamente, em atenção ao princípio processual da eventualidade,
caso o ilustre colegiado entenda ser o caso de se rediscutir os fundamentos
da redução do PLC de VRSA, que acabou por refletir, por equivalência, na
redução do PLC da recorrente, juntam-se em anexo as razões da
Procuradoria da Fazenda Nacional exaradas naqueles autos, requerendo-
se que sejam consideradas parte integrante destas contrarrazões”.(os
destaques são do original).
Em síntese, pela implicação direta na valoração do Patrimônio Líquido da
Vonpar Refrescos S/A (VRSA) adotada pelo Fisco (e contestada pela
autuada) no Processo no 11065.720392/2012-31 e seus reflexos no PL da
Vonpar S/A assumidos para cálculo dos JCP apurados, entendo que a
discussão destes autos exige, prefacialmente a qualquer outra providência, o
conhecimento da decisão a ser exarada no processo da VRSA, isto porque,
por óbvio, se mantido o PL original daquela empresa ou mesmo se de forma
parcial for dado provimento àquela contribuinte, as bases de cálculos de JCP
aqui apreciadas sofrerão, irremediavelmente, os reflexos de tais imputações.
A respeito, o regimento deste Colegiado previu tal possibilidade (artigo 6o, §
1o, do Anexo II, do RICARF vigente):
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
(destaques acrescidos)
Vale dizer, ainda que presentes sujeitos passivos diferentes, há a
possibilidade da “conexão” entre processos, desde que seus fundamentos
fáticos e de direito tenham identidade, como no caso tratado.
Fl. 5671
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

A partir desta constatação, é possível assumir, por analogia, os dizeres do §
5o do mesmo artigo 5o (destaques não são do original):
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem
localizados em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o
julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar
a decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
Nesta linha voto no sentido de SOBRESTAR o julgamento destes autos até
que prolatada decisão final e irrecorrível no processo no 11065.720392/2012-
31, pela íntima relação de causa e efeitos e dos fatos presentes naquele e
neste processo, ainda que relativos a sujeitos passivos diferentes.

É como voto.
Brasília (DF), em 21 de março de 2017.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Relator
Em face desta decisão, o PA ficou paralisado até que cumpridas as etapas que
envolveram o Processo no 11065.720392/2012-31, o que acabou por ocorrer em duas frentes,
conforme sumariado nas considerações preliminares antecedentes ao “relatório” e que podem ser
assim delineadas:
a) pela desistência parcial formalizada pela recorrente em relação a três das
quatro infrações apontadas pelo Fisco naquele PA;
b) pelo julgamento, pela 1a Turma da CSRF, do que remanesceu na lide.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 5672
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do recurso voluntário, a correção da
representação processual da recorrente e os demais pressupostos para sua admissibilidade, pelo
que o recebo e dele conheço.
Não há preliminares.
Passo ao mérito.
Discute-se nestes autos a possibilidade de a recorrente deduzir das bases
imponíveis de IRPJ e de CSLL nos anos-calendário 2008 e 2009, valores relativos a pagamento
feitos a título de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) apurados sobre Demonstrações Financeiras
(Balanço Patrimonial) levantadas nos períodos findos em 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, além
dos calculados sobre DF dos próprios exercícios de 2009/2010 (AC 2008/2009).
No caso concreto e em apertadíssima síntese, a Fiscalização apontou duas
irregularidades (RF – fls. 4946/4976):
1.
a primeira, a redução empreendida pela recorrente nas bases
imponíveis do IRPJ e da CSLL nos anos-calendário de 2008 e 2009 e que
não poderia ser chancelada, já que referindo-se a JCP dos períodos já
finalizados (pretéritos) de 2003 a 2007, ferindo, dentre outros, o regime de
competência, base da apuração do Lucro Líquido (contábil) e,
consequentemente, do Lucro Real (fiscal), e,
2. a segunda, igualmente referindo-se a deduções a título de JCP, no caso
dos próprios períodos fiscalizados (2008 e 2009) mas que foram glosadas
parcialmente em face dos ajustes realizados no Patrimônio Líquido da
recorrente, frutos das infrações apuradas no Processo no
11065.720392/2012-31 e que reduziram o valor do PL, parâmetro para
cálculo do benefício. Citado processo já está encerrado e arquivado, em
razão do protocolo de desistência firmado pela recorrente em relação aos
lançamentos de ajustes acima referidos e decisão definitiva da CSRF (1a
Turma) na parte que remanesceu em discussão.
As duas infrações estão assim resumidas no RF (fls. 4954/4955 e 4962):

Fl. 5673
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Sinoticamente, no quadro abaixo, estes os valores apurados pela
recorrente, os aceitos pela Fiscalização e os remanescentes, objeto dos lançamentos de
ofício aqui discutidos:
Fl. 5674
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

1.
Total JCP 2003 a 2009 deduzido pela recorrente como despesas
89.996.940,00
2.
Total JCP de 2003 a 2007 deduzido em 2008 e incluído no item 1
29.672.824,71
3.
Total JCP de 2003 a 2007 deduzido em 2009 e incluído no item 1
23.809.264,10
4.
Total JCP de 2008 retificado por ajuste do PL e incluído no item 1
9.051.544,13
5.
Total JCP de 2009 retificado por ajuste do PL e incluído no item 1
10.687.845,31
6.
Valor JCP deduzido como despesa e aceito pelo Fisco (1-2-3-4-5)
16.775.461,75
Partindo do quadro acima, chega-se ao montante glosado pelo Fisco e base de
cálculo dos lançamentos perpetrados:
a)
JCP glosado por infringência ao regime de competência (2 + 3)
53.482.088,81
b)
JCP glosado por ajuste do Patrimônio Líquido (4 + 5)

19.739.389,44
c)
JCP glosado e objeto dos lançamentos aqui tratados (a + b)

73.221.478,25
Valores que estão em consonância com as conclusões da ação fiscal e
retratados no item 49 do RF (fls. 4963):

E nos autos e infração de IRPJ e de CSLL:

Somando: R$ 38.724.368,84 + R$ 34.497.109,41 (=) R$ 73.221.478,25
A decisão de 1a Instância (fls. 5281/5300) manteve a autuação fiscal, houve
interposição de recurso voluntário pela recorrente (fls. 5321/5366) e contrarrazões da PGFN (fls.
5398/5421).
Sobre estas manifestações me reportarei no voto a seguir, iniciando pela
primeira infração apontada pela ação fiscal:
Fl. 5675
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

DEDUÇÃO DE VALORES DISTRIBUÍDOS A TÍTULO DE JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO (JCP) DE ANOS-CALENDÁRIOS ANTERIORES
Como já relatado atrás, a infração aqui discutida diz respeito ao procedimento
da recorrente de pagar/deduzir das bases imponíveis de IRPJ e de CSLL, em 2008 e 2009,
valores de JCP calculados sobre PL de 2003 a 2007, o que, no entender fiscal, seria vedado por
ofender o regime de competência (RF itens 33/36 – fls. 4954/4955).
O total glosado foi de R$ 53.482.088,81, estando assim distribuído:
a)
2008 - R$ 29.672.824,71
b)
2009 - R$ 23.809.264,10
Em sua bem articulada peça de defesa (RV – fls. 5321/5366), sustenta a
recorrente a correção de seu procedimento, traz entendimentos doutrinários, decisões
jurisprudenciais e aduz pontualmente em alguns excertos, que, “ao negar o tratamento fiscal do
JCP (despesa financeira dedutível) à parcela dos lucros destinados pela RECORRENTE a seus
acionistas e pretender dela exigir diferenças de IRPJ e CSL, jamais se poderia ignorar que
RECORRENTE teria, então, oferecido à tributação a parcela de lucros a ela destinada por VRSA a qual
o próprio fisco também nega que seja dado o tratamentos próprio de JCP”. (...) “Das duas uma: ou é
conferido o tratamento próprio de JCP ao lucro destinado pela VRSA à RECORRENTE e por esta a seus
acionistas (despesa financeira dedutível por parte da pessoa que os distribuiu e receita financeira
tributável por quem os recebeu) ou, uma vez afastado este tratamento, e por uma questão de coerência,
deve ser conferido o tratamento fiscal próprio de pagamento de dividendos a ambas as distribuições
(despesa indedutível por parte da pessoas que os distribuiu e receita não tributável por quem os
recebeu), o que importaria no integral cancelamento dos AUTOS, na medida em que os valores
recebidos e subsequentemente repassados pela RECORRENTE foram os mesmos. Não se pode adotar
dois pesos e duas medidas para distribuições absolutamente idênticas e interligadas”.
Mais, que “uma vez afastada a natureza de despesa ou receita financeira do
pagamento de JCP efetuado, outra opção não há senão tratá-lo como uma distribuição de dividendos.
Logo, no caso concreto, se os valores pagos primeiramente pela VRSA e subsequentemente pela
RECORRENTE a título de JCP não pudessem ser qualificados sob tal natureza e reconhecidos como
despesas dedutíveis, o que se admite apenas por hipótese, a receita recebida pela RECORRENTE de
VRSA corresponderia, necessariamente, a dividendos pagos ou creditados, isentos de tributação”.
Segue deduzindo que o entendimento fiscal “acaba por tributar o mesmo lucro
duas vezes, em pessoas jurídicas distintas. Com efeito, o lucro de VRSA, em não sendo impactado pela
dedução dos pagamentos feitos a título de JCP, é tributado tanto no nível da VRSA quanto no nível da
RECORRENTE (na proporção do montante a ela atribuído a título de JCP), na medida em que tal
montante foi originalmente tratado como uma receita tributável da RECORRENTE. Ora, ou os valores
pagos por VRSA à RECORRENTE são despesas dedutíveis para a VRSA e receitas tributáveis para a
RECORRENTE ou, caso contrário, consistem em lucros distribuíveis e, assim, indedutíveis para a VRSA
e não tributáveis para a RECORRENTE”. (...) “Da análise do processo administrativo-fiscal
11065.720392/2012-31, (...) depreende-se, sem qualquer dificuldade, que VRSA distribuiu R$
90.000.000,00 a título de JCP referentes aos anos-calendário de 2008 e 2009, cabendo o montante de R$
Fl. 5676
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

89.996.940,00 à RECORRENTE. Ou seja, exatamente o valor por ela distribuído de JCP a seus
acionistas”.
E que, “o vínculo entre os valores recebidos de VRSA a título de JCP pela
RECORRENTE com os valores por ela distribuídos a seus acionistas é irrefutável e, como se não
bastasse isso, este mesmo vínculo consistiu no próprio ponto de partida da autuação da Recorrente”.
Em contraponto, a PGFN veio aos autos (fls. 5398/5421) para rebater o
pensamento da recorrente, avalizar o procedimento fiscal e discorrer, igualmente em bem
elaborado texto, sobre o entendimento que o órgão jurídico fazendário tem em relação à matéria,
assim resumido nos seguintes trechos pinçados de suas contrarrazões (os destaques são do original):
“Os limites em questão bem demonstram que a dedutibilidade dos JCP
se vincula ao lucro apurado ao final do exercício social correspondente.
Ao assim dispor, a lei quis impedir que todo o lucro do período fosse
esvaziado pelo pagamento de JCP, impedindo a tributação. Sendo
assim, se a empresa, como no caso dos autos, está pretendendo
deliberar JCP sobre exercícios passados (2003 a 2007), é certo que o
lucro do respectivo período já teve a sua destinação, não estando mais
disponível para fins de pagamento na forma pretendida. E se já foi
dada destinação ao lucro dos exercícios encerrados, deve-se respeitar a
vontade social externada na assembleia, não podendo ser modificada a
qualquer tempo, como se ela não tivesse ocorrido.
(...)
Percebe-se que o que motivou o lançamento não foram divergências
sobre a natureza dos valores, mas sim a dedutibilidade desses valores. A
autoridade fiscal não pretendeu transmudar a natureza dos pagamentos,
atribuindo-lhes o caráter de dividendos. Apenas afirmou que a
dedutibilidade dos JCP deve obedecer a regras próprias, dentre as quais
o regime de competência.
(...)
Ora, às sociedades é lícito remunerar seus acionistas de todas as formas
não vedadas pelo ordenamento. Normalmente, esta remuneração se dá
na forma de dividendos ou de juros sobre o capital investido. Trata-se de
meios distintos de remunerar os sócios e que têm natureza, requisitos e
consequências também distintos.
Na quadra das consequências, a legislação dá aos juros sobre o capital
próprio a natureza de despesas financeiras, dedutíveis do resultado da
companhia, diferentemente dos dividendos, que são mera distribuição de
resultados.
(...)
Fl. 5677
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

De fato, não se pode olvidar que a legislação brasileira distanciou os
juros sobre o capital próprio dos dividendos, conferindo a eles um
regime jurídico próprio de juros. No intuito de confirmar o tratamento
distinto de cada um dos institutos, basta verificar que a Lei no 9.249/95
determinou a tributação na fonte dos juros sobre o capital próprio
(alíquota de 15%), ao mesmo tempo em que conferiu isenção aos
dividendos.
Ademais, o STJ, órgão responsável pela interpretação das leis
brasileiras, confirmou que os juros sobre o capital próprio devem ser
tratados como despesa financeira. Nas palavras do Ministro Herman
Benjamin, os juros sobre o capital próprio correspondem a remuneração
de capital – e não a lucro ou dividendo – e, por isso, constituem receita
financeira tributável pelo PIS e COFINS.
O pagamento de JCP sobre o patrimônio de exercícios anteriores
corresponde, portanto, à mera incursão numa despesa, no período de
apuração, cuja dedução não é permitida pela lei tributária. O
contribuinte, ao promover o cálculo dos juros com base em elementos
patrimoniais de período distinto daquele em que efetuou o seu
pagamento ou crédito, almeja, na verdade, recuperar uma despesa não
suportada em períodos anteriores.
Nada disso tem o condão de tornar juros pagos como retorno do capital
investido – calculados em taxa fixa (TJLP) – em dividendos, cuja
natureza é de distribuição de resultados – variável, portanto.
Diante do exposto, não há que se falar em dar tratamento de
dividendos, seja aos valores pagos pela recorrente, seja aos valores por
ela recebidos de VRSA”.
Em 1o Grau, a decisão a quo (fls. 5281/5300) manteve integralmente os
lançamentos, pontuando em sua ementa que “O pagamento ou crédito de Juros sobre Capital
Próprio - JCP a acionista ou sócio é faculdade concedida pela lei para ser exercida no ano-calendário
de apuração do lucro real, estando a dedutibilidade das despesas financeiras correspondentes restrita
aos juros sobre o Patrimônio Líquido incidentes durante o ano da referida apuração, por força do
princípio da autonomia dos exercícios financeiros e de sua independência, que se traduz, no plano da
contabilidade fiscal, no denominado regime de competência. É obstada a dedução na apuração do lucro
real do ano, de juros incidentes sobre Patrimônio Líquido de anos anteriores”.
Pois bem, antes de adentrar ao núcleo da infração apontada pelo Fisco, cabem
algumas reflexões.
O tema discutido neste processo, dedução, para fins fiscais, de juros a título de
remuneração do capital próprio que tome como base de referência contas do patrimônio líquido
relativas a exercícios anteriores, tem frequentado assiduamente os julgamentos deste Tribunal
Administrativo desde quando ainda na sua formatação como Conselho de Contribuintes.
Fl. 5678
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Nas primeiras decisões e até aproximadamente há uma década, a jurisprudência
administrativa tendia a dar provimento à tese dos contribuintes, ou seja, validava a possibilidade
de se deduzir, a título de despesas com Juros sobre o Capital Próprio, montantes pagos em
períodos posteriores àqueles em que deveria/poderia ter ocorrido a sua apuração.
Posteriormente, as decisões das diversas Turmas Ordinárias das Câmaras da 1a
Seção e depois as da Câmara Superior mudaram substancialmente de rumo, perfilando
entendimento de que o regime de competência deve ser obrigatoriamente observado pelos
interessados em deduzir, das bases imponíveis do IRPJ e da CSLL, a despesa de JCP.
Finalmente, especialmente após a mudança no PAF procedida pela Lei no
13.988/2020, que acresceu à Lei no 10.522/2002 o artigo 19-E, invertendo o critério de
desempate nos julgamentos, determinando que nesta hipótese, a refrega seria resolvida
“favoravelmente ao contribuinte”, as decisões retornaram ao provimento dos recursos dos
autuados pela RFB.
Nessa linha, não desconheço estas alternâncias de entendimento do Tribunal,
inclusive na sua Câmara Superior de Recursos Fiscais2 e até em casos levados ao judiciário.
Todavia, também não posso deixar de destacar que embora de altíssima
qualidade os votos proferidos e os acórdãos formalizados, assim como as decisões do judiciário
sobre a matéria, o tema ainda permanece restrito às partes envolvidas, não estando incluído em
nenhuma das hipóteses previstas no artigo 98, do RICARF vigente (Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023), ou seja, não me encontro a elas vinculado, de modo que cada Conselheiro
tem livre arbítrio para formar sua convicção, e externar seu posicionamento, evidentemente de
acordo com as normas que regem o procedimento de julgamento.
Dito isto, passo ao meu voto.
Inicio lembrando que a figura jurídica dos Juros sobre o Capital Próprio, no
cotidiano tributário-contábil conhecido por JCP, surgiu e teve permitida sua dedução das bases
imponíveis do IRPJ e da CSLL com o nascimento da Lei no 9.249/1995, artigo 9o:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração
do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a
titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital
próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo
- TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à
existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de

2 No Processo no 11065.720392/2012-31, envolvendo a mesma recorrente e já citado diversas vezes
neste voto e no qual se discutia o mesmo tema (JCP de períodos pretéritos, alterando-se apenas os
anos-calendário), a situação estampou-se exatamente nestes termos: na Turma Ordinária, pelo Acórdão
no 1401-002.105, de 17/10/2017, foi negado provimento ao recurso voluntário da contribuinte e mantidos
os lançamento de glosa de despesas. Manejado RE pela interessada, a decisão foi reformada junto à 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais por aplicação do voto de qualidade trazido pelo artigo
19-E, da Lei no 10.522/2002 (Ac. no 9101-006.267, de 11/08/2022).

Fl. 5679
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou
superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996) (Produção de
efeito)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na
fonte à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou
crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de
beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou
pessoa jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive
isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
§ 4o (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de
serviços, submetida ao regime de tributação de que trata o art. 1o do
Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro de 1987, o imposto poderá
ser compensado com o retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no
lucro real, o imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser
compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de
juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular,
sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a
título de remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao
valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2o.
§ 8o Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo,
serão consideradas exclusivamente as seguintes contas do
patrimônio líquido: (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
I - capital social; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - reservas de capital; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
III - reservas de lucros; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
IV - ações em tesouraria; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
V - prejuízos acumulados. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
§ 9o (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996) (Produção de efeito)
§ 10. (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 11. O disposto neste artigo aplica-se à Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Fl. 5680
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

§ 12. Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, a
conta capital social, prevista no inciso I do § 8o deste artigo, inclui
todas as espécies de ações previstas no art. 15 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, ainda que classificadas em contas de passivo
na escrituração comercial. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
Em resumo, o que se tem nos autos é a seguinte situação:
1. A recorrente calculou e creditou/pagou JCP em 2008 e 2009, tendo como base os valores
do seu PL de 2003 a 2007.
2. Sequencialmente, deduziu tais valores das bases imponíveis do IRPJ e da CSLL de 2008
e 2009.
3. Submetida a procedimento fiscal pela RFB, houve a glosa do valor deduzido, tendo a
Autoridade Tributária perfilado entendimento de que estes valores seriam despesas e
como tal deveriam observar o regime de competência, no caso, 2003, 2004, 2005, 2006 e
2007.
4. De seu turno, a recorrente contesta o tratamento fiscal de considerar os JCP como despesa
financeira e sujeita ao regime de competência, posto que no seu entender esta submissão
só surge quando a Assembleia de acionistas deliberar pela sua aprovação, ou seja, “o
regime de competência” não seria 2003, ou 2004, ou 2005, ou 2006 ou 2007, mas, sim,
2008 e 2009 quando o evento assemblear se consumou.
5. Adicionalmente apontou que os JCP têm muito mais característica de “dividendos” do
que de despesa.
6. A DRJ que fez o julgamento em primeira instância homologou o entendimento do Fisco.
Para fixação, reproduz-se novamente o auto de infração de IRPJ (o de CSLL
tem a mesma conformação):

Pois bem, em face do que está acima estampado e o que consta nas peças de
acusação, defesa, decisão de 1o Piso e documentos acostados, estes os temas nucleares presentes
nos autos e que necessitam de análise e respostas:
i)
JCP seriam despesas ou dividendos?
ii)
Qual a implicação do regime de competência no caso concreto?
Sobre o primeiro tomo, induvidosamente pacífico o entendimento, tanto
administrativo quanto judicial, de que o pagamento/crédito de juros sobre o capital próprio é
Fl. 5681
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

uma faculdade da pessoa jurídica, de modo que esta poderá ou não vir a exercê-la, conforme
melhor lhe convier.
Essa faculdade encontra-se regulada pelas normas comerciais, societárias e
fiscais que entre si interagem e entre si se completam.
Igualmente claro que a faculdade de pagar/creditar juros sobre o capital próprio
poderá ser exercida ao longo dos anos em que o capital do titular, sócios ou acionistas
permanecer no patrimônio líquido da pessoa jurídica, e que o valor dos JCP será calculado
mediante a aplicação da taxa de juros (limitada à TJLP) sobre o patrimônio líquido do ano em
que exercida a faculdade, observados os limites estabelecidos na norma acima transcrita.
Entretanto, no caso dos presentes autos, a contribuinte pagou/creditou em 2008
e 2009, JCP calculados sobre o patrimônio líquido dos anos de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007,
ou seja, fez lançamentos contábeis e alterou as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL de 2008 e
2009 lançando mão de valores apurados sobre fatos e bases (PL) com origem em anos pretéritos.
Com isso, como apontou o Fisco e ratificou a decisão a quo (no que foram
contrapostos pela recorrente), as bases imponíveis dos dois tributos foram afetadas em 2008 e
2009, por montantes que tiveram mensuração, origem e nascimento nos anos de 2003 a 2007.
Nesse contexto, surgiu uma dedutibilidade que o Fisco entendeu não permitida,
por utilização de uma despesa em período futuro, tomando bases pretéritas, ferindo o regime de
competência; de seu lado, a recorrente, em contraparte, posicionou como correto seu
procedimento por entender que a obrigação de pagar só surgiu quando a Assembleia de
acionistas aprovou tal evento, ocorrido apenas em 2008 e 2009, de modo que, antes disso, não
havia o que se falar em despesa de JCP.
Então, cabe alinhar as seguintes perguntas e proposições, para fins de
desenvolvimento do racional que aqui se adotará:
1. Os JCP pagos em 2008 e 2009, tendo como base as DF e os PL dos anos de 2003 a 2007, são
dedutíveis naqueles anos (2008 e 2009)?
2. A faculdade de pagar/creditar JCP poderá ser legalmente exercida em um determinado ano,
mas incidir sobre o patrimônio líquido de anos anteriores?
3. Em caso positivo, em qual ano deverá ser legalmente apropriada a respectiva despesa havida
com o pagamento/creditamento de JCP, ou, em outras palavras e no que interessa no âmbito
tributário, quando será permitida sua dedução das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL?
É do que passo a tratar.
Principio pela posição da contribuinte no sentido de que os JCP têm muitíssimo
mais característica de dividendos do que de despesa financeira. Nessa linha, seu entendimento é
corroborado por substancial parcela da doutrina e da jurisprudência. Isso é vero.
Nesse sentido, além da copiosa reprodução de textos e decisões trazidas pela
recorrente em suas peças recursais e outras manifestações nos autos, podem ser citados,
exemplificativamente, Alberto Xavier (Direito Tributário Internacional do Brasil – Forense – SP
Fl. 5682
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

– 2010 – pg. 500), Ives Gandra da Silva Martins e Fátima Fernandes Rodrigues Souza (Revista
Dialética – A figura dos JCP e as contribuições ao PIS e COFINS – 2009 – pg. 73 - no 169 –
out/2009), Luciano Amaro (Dialética – Pis/Cofins e JCP – pg. 97 – Ed 239 – ago/2015).
Também há posicionamento da CVM na mesma linha (Deliberação 683/2012).
Entretanto, como sói acontecer no mundo do Direito, há posições inversas,
pugnando por reconhecer os JCP com despesa financeira.
Fábio Ulhôa Coelho (Dialética, 2000 – pg. 40), disserta “se os juros sobre o
capital fossem espécie de dividendos, não haveria a necessidade do dispositivo em questão [§ 7o, do art.
9o, da Lei no 9.249/1995]3; eles já estariam, por definição, incluídos entre os [dividendos] obrigatórios”.
Na mesma senda, Edmar de Oliveira Andrade Filho: “caso o enunciado do § 1o
do art. 9o da Lei 9.249/1995 quisesse atribuir aos juros caráter de lucro ou dividendo, não seria
necessária a exigência do dobro do valor, bastaria valor igual ou superior. Portanto, a exigência do
dobro serve para reforçar o argumento de que a Lei jamais cogitou tal equiparação” (in Perfil Jurídico
do Juro sobre Capital Próprio – MP Editora – 2006 – pg. 76).
Para Luís Eduardo Schoueri, (Juros sobre Capital Próprio: Natureza Jurídica e
Forma de Apuração diante da “Nova Contabilidade” - Controvérsias Jurídico-Contábeis -
Aproximações e Distanciamentos, 3o volume, Editora Dialética, São Paulo - 2012, pg. 169/193),
“os “juros sobre o capital próprio” têm a finalidade de permitir ao sócio ou acionista perceber um
rendimento equivalente ao que receberia se buscasse outra aplicação financeira de longo prazo. Assim,
consoante a disciplina do artigo 9o da Lei n° 9.249/1995, a sociedade paga uma remuneração a seus
acionistas e reconhece o valor como uma despesa dedutível, abatendo-a de seu lucro tributável”
(destaque acrescido)
Seguindo, o autor se debruça sobre o debate existente na doutrina acerca da
natureza jurídica dos juros sobre o capital próprio, concluindo que a divergência existente resulta
da tentativa de enquadrar os juros sobre o capital próprio nas categorias de Direito Civil, e
assume ser razoável tomá-los como conceito de Direito Tributário, sem qualquer amparo em
categorias do Direito Privado.
Nas palavras do catedrático, “afastando-se qualquer aproximação com categorias
de Direito Privado, há que se reconhecer que, na perspectiva do Direito Tributário, corresponde a figura
do artigo 9o da Lei n° 9.249/1995 a uma remuneração do capital. (...) É neste ponto que se revela, a
partir de uma perspectiva essencialmente tributária, a relevância dos juros sobre o capital próprio. Tal
instituto, ao permitir que as empresas que se valem de recursos de seus próprios sócios ou acionistas
tomem a dedutibilidade dos valores pagos enquanto remuneração pelo referido capital, restabelece a
igualdade destes em relação a contribuintes que, com igual capacidade econômica, façam uso de capital
emprestado por terceiros. (...) Tais considerações, intimamente relacionadas com o conceito econômico
de custo de oportunidade, tornam razoável, do ponto de vista econômico e tributário, a consideração dos
pagamentos dos juros sobre o capital próprio enquanto remuneração do capital, que é dedutível. E

3 § 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração do capital
próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2o.

Fl. 5683
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

dizer, do ponto de vista tributário, a situação apresenta-se tal qual como se o sócio tivesse “emprestado”'
dinheiro à sociedade e recebesse juros desta, recebendo tal circunstância, em razão do princípio da
igualdade, igual tratamento ao que é dado às empresas que se valem de financiamento de terceiros”.
(negritou-se).
Enfatizando o aspecto defendido pela Fiscalização, diz Hiromi Higuchi et alli
em Imposto de Renda das Empresas: Interpretação e Prática (36a ed., São Paulo, IR
Publicações, 2011, p. 130), que “(...) a contabilização no período-base correspondente é condição
para a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio por tratar-se de opção do contribuinte. Sem o
exercício da opção de contabilizar os juros não há despesa incorrida. É diferente de juros calculados
sobre o empréstimo de terceiro porque neste, há despesa incorrida, ainda que os juros sejam
contabilizados só no pagamento” (grifos acrescidos).
Para fechar o raciocínio (pg. 131) defendendo tese exatamente igual à
alinhavada pelo Fisco, e ir mais longe ao afirmar, incisivamente que “Algumas empresas chegam ao
exagero de efetuar os lançamentos contábeis de juros sobre o capital próprio, a título de ajustes de
exercícios anteriores, após dois ou três anos da data de apuração dos resultados, seguida de retificação
das declarações de rendimentos. Neste caso está provada a distribuição de lucros acumulados e não de
juros sobre o capital próprio” (ibidem).
O Professor Roberto Quiroga Mosquera leciona que, do ponto de vista
tributário, o embate doutrinário sobre a natureza jurídica do JCP (se dividendo, lucro distribuível
ou juro) não é relevante, porque o legislador tributário fez uma opção ao atribuir-lhe o
tratamento fiscal de juro, distanciando-o do regime tributário próprio dos dividendos (in “O
regime jurídico-tributário das participações societárias – ganho de capital, juros sobre o capital
próprio e dividendos - o direito tributário e o mercado financeiro e de capitais”. São Paulo:
Dialética, 2009, p. 419-420).
Ricardo Mariz de Oliveira bem assenta acerca da natureza de juros dos JCP ao
lembrar que, mediante sua implementação, i) a sociedade deixa de tomar empréstimos perante
terceiros; ii) há a substituição dos dividendos que os sócios ou acionistas receberiam caso não
tivesse havido a retenção de lucros pela sociedade, e, iii) a natureza jurídica de qualquer objeto é
dada pelo regime jurídico que o direito lhe atribui, e assim também ocorre com os juros.
(OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Juros de remuneração do capital próprio. Revista Direito Tributário Atual, São
Paulo: Dialética, n. 15, 1998, p. 114).
O já citado Edmar de Oliveira Andrade Filho em artigo publicado e disponível
na rede mundial de computadores (*) é incisivo em seu racional (todos os destaques não são do
original):
Desde o advento do art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, que é a matriz legal do §
2o do art. 247 e do caput do art. 273, ambos do RIR/99, o lucro líquido do
exercício (para fins fiscais) deverá ser apurado de acordo com os preceitos da
legislação comercial, o que leva à conclusão inexorável de que a observância
do regime de competência é obrigatória.
Com efeito, na legislação societária, o dispositivo legal que se refere a esse
princípio contábil é o art. 177, o qual prescreve que a escrituração da
Fl. 5684
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos
preceitos da legislação comercial e aos princípios de contabilidade
geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime
de competência. Trata-se de critério objetivo e obrigatório de “imputação
temporal dos fatos tributários”, para adotar a expressão de Alberto Xavier (in
Distinção entre fornecimentos a curto e longo prazo, para efeitos do Imposto de
Renda. Revista de Direito Tributário no 23/24. S, 1983, p. 104)
O “regime de competência” é um princípio geral que sofre recortes de várias
espécies segundo a vontade da lei. Assim, por exemplo, algumas receitas são
tributadas em “cash basis” e algumas despesas não são dedutíveis a despeito de
estarem incorridas, e, em outras situações, o critério de imputação é o pro rata
tempore. Exemplo desse último critério é, na lição de Alberto Xavier, o art. 17
do Decreto-lei no 1.598/77, em relação ao regime de apropriação das receitas
financeiras, que adotou o sistema de rateio (averaging) em lugar do regime de
competência como é normalmente conhecido e aplicado.
Para observância estrita do regime de competência é necessária que a despesa,
custos ou perda em geral esteja incorrida. Para fins fiscais, o conceito de
‘despesa incorrida’ consta do item 3 do Parecer Normativo CST no 07/76.
Assim, devem ser consideradas despesas incorridas as relacionadas a uma
contraprestação de serviços ou obrigação contratual e que perfeitamente
caracterizadas e quantificadas no período-base. Em outras palavras, a condição
para que uma despesa seja considerada incorrida é o recebimento ou uso de
bens ou direitos em beneficio da empresa.
Em face da eficácia atual do art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, não há
dúvida de que a legislação tributária determina a obrigatória adoção do
regime de competência para o registro de todas as mutações patrimoniais.
As exceções são aquelas explicitadas na própria lei.
E mais incisivo ainda em suas conclusões sobre o tema:
CONCLUSÕES
Fundamentados em todo o acima exposto, concluímos que:
a) por força do disposto no art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, todas as
mutações patrimoniais devem ser reconhecidas segundo o regime de
competência. A Lei no 9.249/95 e a Lei no 9.430/96, não revogaram de forma
expressa ou tácita o art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, de modo que o encargo
denominado “juro sobre o capital social” se submete - para fins de
dedutibilidade - ao regime de competência;
(...)
d) é impossível, do ponto de vista lógico e jurídico, a imputação, a exercícios
passados, dos efeitos produzidos por uma decisão societária atual porque o
Fl. 5685
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Balanço, depois de aprovado pelos sócios ou acionistas, constitui ato
jurídico perfeito e que só pode ser validamente modificado se demonstrada a
anterior ocorrência de erro, dolo ou simulação.
(*) Disponível em:
<http://www.fiscosoft.com.br//main_online_frame.php?home=federal&secao=1&page=/bf/bf.php?s=1&params=
F::expressao=Juros%20sobre%20o%20Capital%20Pr%F3prio%20calculado%20sobre%20a%20Movimenta%E7%
E3o%20do%20Patrim%F4nio%20L%EDquido>. Artigo – Federal – 2003/0534. Acesso em: 04 fev 2013.
No judiciário, embora não faltem decisões a favor da tese da recorrente,
inúmeras outras assumem que os JCP são clássicas “despesas financeiras”, nada tendo a ver
com a figura dos dividendos.
Veja-se (nenhum destaque é do original):
Superior Tribunal de Justiça. 1a Turma - REsp 952566/SC Data - 18/12/2007
Rel. Ministro José Delgado
Ementa TRIBUTÁRIO. COFINS. PIS. JUROS SOBRE O CAPITAL
PRÓPRIO QUE A PESSOA JURÍDICA INVESTE EM OUTRA EMPRESA.
INCIDÊNCIA.
1. Os juros recebidos de capital próprio investido pela sociedade empresarial em
outra empresa constituem receitas financeiras.
2. Juros de capital próprio investido não se confundem com dividendos. Entidade
com configurações jurídicas e efeitos não assemelhados. Regime jurídico
diferenciado a eles praticado.
(...)
5. Os juros sobre o capital próprio tem por finalidade remunerar o capital do
investidor. São calculados sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa
jurídica. Os dividendos representam parcela do lucro distribuído pela empresa
aos seus sócios. Entidades que, pelas suas próprias características, não se
confundem a que recebem tratamento tributário diferenciado.
Mais, igualmente com destaque acrescido (reproduzido naquilo que tem
pertinência com a matéria aqui tratada):
REsp 921269/RS RECURSO ESPECIAL 2007/0019618-4 RELATOR Ministro
FRANCISCO FALCÃO (1116) ÓRGÃO JULGADOR T1 - PRIMEIRA TURMA
DATA DO JULGAMENTO 22/05/2007
DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJ 14/06/2007 p. 272 RDDT vol. 144 p. 119
Fl. 5686
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO DISTRIBUÍDOS AOS SÓCIOS/ACIONISTAS. INCIDÊNCIA DE
PIS E COFINS. NATUREZA DE DIVIDENDOS. IMPOSSIBILIDADE.
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 111 DO CTN. OMISSÃO
QUANTO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
I - Incabível a análise de omissão quanto à análise de dispositivo constitucional, em
razão da falta de interesse da parte, eis que suficiente a oposição de embargos
declaratórios para ensejar o prequestionamento na via do recurso extraordinário.
Precedente: AgRg no Ag no 799.362/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 05/03/07.
II - Discute-se, nos presentes autos, a incidência na base de cálculo do PIS e da
COFINS dos juros sobre capital próprio (JCP), com base no Decreto no 5.164/2004, o
qual reduziu a zero a alíquota das referidas contribuições, excluindo as receitas
decorrentes dos JCP e de operações de hedge.
III - Os juros sobre capital próprio não possuem natureza de lucro ou dividendo,
mas de receita financeira.
Resumindo, há duas correntes e ambas com fortes premissas e sólidos
argumentos e que podem muito bem ser vistas e resumidas no confronto entre as normatizações
fiscal e contábil, no primeiro caso, pela leitura dos artigos 29 e seu § 1o e 30, § único, da
Instrução Normativa SRF no 11/19964; no segundo, assunto tratado na Resolução CFC no 1.398,
de 22 de junho de 2012, artigos 10 e 115, todos reproduzidos no rodapé.

4 Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de competência, poderão ser
deduzidos os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
§ 1o À opção da pessoa jurídica, o valor dos juros a que se refere este artigo poderá ser incorporado ao
capital social ou mantido em conta de reserva destinada a aumento de capital.
Art. 30. O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração do capital
próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, sem prejuízo da incidência do imposto de renda na fonte.
Parágrafo único. Para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro real, os juros pagos ou
creditados, ainda que imputados aos dividendos ou quando exercida a opção de que trata o § 1o do
artigo anterior, deverão ser registrados em contrapartida de despesas financeiras.

5 10. Os juros sobre o capital próprio (JCP) são instituto criado pela legislação tributária, incorporado ao
ordenamento societário brasileiro por força da Lei no 9.249/95. É prática usual das sociedades
distribuirem-nos aos seus acionistas e imputarem-nos ao dividendo obrigatório, nos termos da legislação
vigente.
11. Assim, o tratamento contábil dado aos JCP deve, por analogia, seguir o tratamento dado ao
dividendo obrigatório. O valor de tributo retido na fonte que a companhia, por obrigação da legislação
Fl. 5687
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Conceitualmente, a regra citada no caput do artigo 30 da referida Instrução
Normativa, vale, inclusive, para os casos em que os juros sejam imputados ao valor do dividendo
obrigatório de que trata o artigo 202 da Lei no 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas), isso
porque, conforme disposto no artigo 1o da IN SRF no 41/1998 considera-se creditado, de forma
individualizada, o valor dos juros sobre o capital próprio quando a despesa for registrada, na
escrituração contábil da pessoa jurídica, em contrapartida à conta ou subconta, de seu passivo
exigível, representativa de direito de crédito do sócio, acionista ou do titular da empresa.
De lado oposto, os termos da Resolução CFC no 1398/2012 conduzem ao
entendimento de que os juros sobre o capital próprio figuram como distribuição de riqueza
(lucro) e não como despesa. As quantias destinadas aos sócios e acionistas na forma de Juros
sobre o Capital Próprio, independentemente de serem registradas no passivo (Juros sobre o
Capital Próprio a Pagar) ou como reserva de lucros, devem ter o mesmo tratamento dado aos
dividendos no que diz respeito ao exercício a que devem ser imputado.
Pois bem, trazidas a diversas facetas que nutrem a discussão e arrebatam as
partes envolvidas na refrega, passo ao meu entendimento sobre a matéria, não sem antes
reconhecer a inexistência de consenso sobre o tema e a qualidade dos argumentos daqueles que
pensam de forma diversa.
Então, nesse enfileirar de ideias, comungo com aqueles que entendem i) se
estar diante de autêntica despesa financeira, ii) que remunera o capital e, iii) e que dá
possibilidade de as pessoas jurídicas regrarem e alimentarem seu ativo circulante sem se escorar
em instituições bancárias com evidente sobrepeso nos encargos contratados.
Foi essa a intenção do legislador e que pode ser nitidamente vista nas textuais
palavras da Exposição de Motivos que antecipou a Lei no 9.249/1995, “A permissão da dedução
de juros pagos aos acionistas, até o limite proposto, em especial, deverá provocar um incremento
das aplicações produtivas nas empresas brasileiras, capacitando-as a elevar o nível de investimento,
sem endividamento, com evidentes vantagens no que se refere à geração de empregos e ao
crescimento sustentado da economia”.
Portanto, contextualizando, a remuneração do capital investido pelo
sócio/acionista/titular do empreendimento possui clara característica de juros, não se
confundindo com os dividendos, até porque estes, via de regra, devem obrigatoriamente ser
creditados/pagos e aqueles resultam de uma opção da pessoa jurídica que recebeu o aporte
financeiro.

tributária, deva reter e recolher não pode ser considerado quando se imputam os JCP ao dividendo
obrigatório.

Fl. 5688
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Nesse universo social, óbvio que mediante os juros é que há a remuneração do
investimento realizado na sociedade pelos detentores de seu capital, observado o tempo em que o
mesmo ficou empregado em favor da companhia.
Trata-se de uma taxa de retorno ou de remuneração do capital investido pelas
pessoas físicas ou jurídicas e que segue a lógica econômica e de mercado: se tais recursos fossem
aplicados em qualquer outro investimento, gerariam rentabilidade. Tanto isso é verdade que os
beneficiários, pessoas físicas ou jurídicas, devem oferecer os rendimentos à tributação, seja de
forma exclusiva, seja no contexto das suas declarações de ajustes.
Sumariando, os JCP representam uma forma de remuneração de sócios ou
acionistas, visando atrair e reter os recursos que sustentam a operação. Seu pagamento, nessas
condições, fomenta a atração de capital pelos detentores do empreendimento, em contraposição à
tomada de recursos no mercado, via de regra de caráter muito mais oneroso. Isso é elementar sob
a visão econômica.
Contudo, o aumento da capitalização, ou mesmo o aumento dos lucros
mantidos pela pessoa jurídica em reservas, embora motivem a distribuição de JCP, desde que
cumpridas as determinações do art. 9o da Lei n. 9249/1995, não impõem que ela (distribuição)
ocorra obrigatoriamente. Ao revés, os JCP geram frutos (rendimentos), nascidos justamente da
colocação a favor da companhia, de recursos de que dispõem os sócios/acionistas e que, se
aplicados sob qualquer outro meio de investimento ou qualquer instituição ou entidade, gerariam
igualmente rendimentos, mesmo que em valores e percentuais diferentes, mas sempre tendo a
mesma origem jurídica.
Nesse caminhar, não representam um direito essencial ou obrigatório ao sócio
ou acionista, mas, sim, remuneração do capital aportado, cujo pagamento ou crédito ocorrem,
quando autorizados e nos respectivos períodos a que se referirem.
Ou seja, juros, sob qualquer ótica, fiscal ou econômica.
Então, sendo juros, são espécies de Despesas Financeiras (gênero) atraindo a
conceituação dada por Sérgio de Iudícibus, José Carlos Marion e Elias Pereira (in Dicionário de
Termos de Contabilidade, Atlas, SP, 1999, pg. 120, com colaboração de Valmor Slomski),
verbis:
DESPESAS FINANCEIRAS. Remunerações aos capitais de terceiros tais como: juros pagos ou
incorridos, comissões bancárias, correção monetária prefixada sobre empréstimos, descontos concedidos,
juros de mora pagos etc. Devem ser compensadas com as Receitas Financeiras (conforme disposição
legal), isto é, essas receitas são deduzidas daquelas despesas. (negritou-se)
Que se completa, integra e interage com a definição dos autores a respeito de
juros sobre capital (ibidem – pg. 197):
Fl. 5689
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

JUROS SOBRE CAPITAL. Significa o valor referente ao rendimento sobre uma aplicação de capital.
Resumindo, os JCP são despesas financeiras típicas e clássicas e que
inquestionavelmente participam da formação do resultado da companhia, posto que, todos os
dispêndios incorridos (ainda que sem o desencaixe financeiro) que não tenham como fim a
aquisição de bens e direitos ou a liquidação de passivos e que estampem “decréscimos nos
benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de
ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido, e que não estejam
relacionados com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais” são “despesas” na
lídima acepção do termo (Resolução CFC no 1.374, de 08 de dezembro de 2011, item 4.25, “b”).
Com isso, participando os JCP da “formação do resultado”, por se tratar de
DESPESA, fica mais explícita a sua diferença conceitual com dividendos, já que estes,
abstraindo outras disfunções evidentes de tratamento entre ambos os institutos, são calculados
basicamente sobre o lucro, lucro esse já formado com a depuração das despesas com
pagamento ou crédito de JCP.
Ou seja, bases e conceitos totalmente diversos, um nascendo do lucro, outro
tendo como base contas do PL. E, em ambos os casos, os JCP deles participando de forma
redutora do lucro no momento da apuração do resultado período.
Em outras palavras, para se chegar ao “lucro”, já houve antes o expurgo da
despesa financeira surgida com o crédito/pagamento dos JCP.
Mais a mais, não se olvide, dividendos só nascem se houver lucro.
Contrariamente, JCP podem nascer mesmo com prejuízo, desde que existam contas patrimoniais
(PL) positivas que permitam seu cálculo (“A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da
apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas,
a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados
à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP” – Lei no 9.249/1995, art. 9o).
Nas palavras de Fabio Ulhôa Coelho6:
Em primeiro lugar, a existência de norma legal autorizativa do seu
cômputo, no montante correspondente aos dividendos obrigatórios
(o art. 9o, § 7o da Lei n° 9.249/95), a indicar que o legislador atribui
aos juros natureza diversa da de dividendos. Claro, pois, se os
juros sobre o capital fossem espécie de dividendos, não haveria
necessidade do dispositivo em questão; eles já estariam, por
definição, incluídos entre os obrigatórios. Aliás, somente se pode
imputar a determinada categoria contábil o que é estranho a ela.
(destacou-se)

6 Curso de Direito Comercial (Direito de Empresa. Volume II. São Paulo: Saraiva, 2009, pág. 354):

Fl. 5690
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Pensamento em consonância com o expresso pelo Ministro Herman Benjamin,
do STJ: “os juros sobre o capital próprio correspondem a remuneração de capital – e não a lucro ou
dividendo”. (AgRg no Ag n° 1.330.134/SP. Segunda Turma. DJe 03/02/2011).
Portanto, pelo que expus, não posso deixar de enxergar os JCP como sendo
autênticas e clássicas despesas financeiras, participantes ativa e redutoramente da apuração do
lucro.
Sendo assim, resta ver, para fins fiscais, se seria uma despesa dedutível das
bases imponíveis do IRPJ e da CSLL, isso porque, “todas as despesas relacionadas às atividades da
empresa ou à manutenção de sua fonte produtora têm vocação para serem deduzidas da base de cálculo
do IRPJ, somente se cuidando de acrescer a ela as despesas para as quais algum dispositivo legal
imponha uma exceção à regra de dedutibilidade das despesas”7. (sublinhado por este Relator)
Nesse alinhamento, fica claro que nem toda despesa – embora conceitual e
doutrinariamente seja um item redutor do ganho, por isso, gasto – será “dedutível” das exações
federais que têm por base o lucro, simplesmente porque assim o legislador decidiu.
Chega-se então às três vertentes a serem analisadas:
a) Os encargos de JCP (juros – despesa financeira) seriam “normais, usuais e
necessários” (artigo 299 – RIR/1999, então vigente) o que permitiria sua
dedução das bases dos tributos apurados com base no lucro (IRPJ/CSLL)?;
b) Caso contrário, ainda assim haveria autorização legislativa para se efetuar a
dedução intentada?; e,
c) Em ambas as hipóteses, haveria compulsória sujeição ao regime de
competência?.
Pois bem, a primeira variável deixa de ter relevância a partir do momento em
que há norma cogente em plena vigência (Lei no 9.249/1995, artigo 9o) - que permite que as
despesas havidas pela pessoa jurídica com juros (JCP) possam ser deduzidas da apuração do
Lucro Real, silenciando quanto aos requisitos do artigo 299, do RIR/1999.
Veja-se:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração
do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a
titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital
próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo
- TJLP.

7 Ricardo Mariz de Oliveira – Fundamentos do Imposto de Renda – São Paulo – Ed. Quartier Latin – 2008 – pg. 691
Fl. 5691
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Nesse ponto, induvidoso que a despesa surgida com o creditamento ou
pagamento dos Juros sobre o Capital Próprio, independentemente da observância e atendimento
das regras do artigo 299 do RIR/1999, seria DEDUTÍVEL das bases imponíveis do IRPJ e da
CSLL, em face de expressa permissão do artigo 9o, da Lei no 9.249/1995.
Porém, há uma terceira via a ser considerada e ela é imperativa.
Trata-se do “regime de competência”, princípio basilar da contabilidade
enquanto ciência e que representa verdadeira “cláusula pétrea” que, caso não observada, levará a
que todos os conceitos e parâmetros solidamente estruturados por anos e anos de que as receitas
e despesas devem ser registradas no período ao qual pertencem, ainda que não tenham sido
recebidas ou pagas, acabem por se esvair.
Sobre esse princípio e seu reflexo no caso tratado passo a discorrer.
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA CONTABILIDADE - DA COMPETÊNCIA
Classicamente conceituado na normatização do Conselho Federal de
Contabilidade, mediante a Resolução CFC no 1.282, de 28/05/2010:
Artigo 9o O Princípio da Competência determina que os efeitos das
transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que
se referem, independentemente do recebimento ou pagamento.
Parágrafo único. O Princípio da Competência pressupõe a
simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas
correlatas.
Na doutrina de Iudícibus, Marion e Elias Pereira (op. cit., pg. 266), a
contabilidade é estruturada a partir de [e sobre] “princípios fundamentais” que assim se definem:
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA CONTABILIDADE. Essência das doutrinas e teorias relativas à
Ciência da Contabilidade, consoante o entendimento predominante nos universos científico e profissional
de nosso País. Concernem, pois, à Contabilidade no seu sentido mais amplo de ciência social, cujo
objetivo é o Patrimônio das Entidades. São Princípios Fundamentais da Contabilidade, conforme o
Conselho Federal de Contabilidade: Entidade, Continuidade, Oportunidade, Registro pelo Valor Original,
Atualização Monetária, Competência e Prudência.
Assim, a quebra deste princípio científico fulmina qualquer mensuração ou
comparação que se possa tentar obter a partir da escrituração, posto que sujeita [esta] a manuseio
disperso e sem regramento, ferindo a própria ciência contábil e tirando a credibilidade dos dados
e demonstrações apuradas a partir dela.
Em claro exprimir, as informações, análises, estudos e projeções feitas de uma
companhia a partir da sua escrituração e resumidas em suas demonstrações financeiras só têm
sentido se os dados, números, registros e documentos que os suportem, forem consistentes e
obedientes aos citados princípios, dentre eles, mas não apenas ele, o de “competência”.
Fl. 5692
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Se leviana ou involuntariamente forem ignorados referidos postulados, o que
será estampado pelas demonstrações financeiras não merecerá fé, muito a contrário, poderá
induzir a erro todos os que manusearam tais peças e livros contábeis, com nefastas
consequências.
Mais ainda, poderá significar perigoso caminho para desvirtuamento dos dados
e manchar indelevelmente a fidedignidade das referidas demonstrações, levando a resultados
desfigurados e sem a profundidade e consistência exigidas. Exemplos disso, no mundo todo,
inclusive em épocas recentes e até em grandes corporações com contas auditadas, não faltam e
atestam fortemente como demonstrações contábeis levantadas sem as devidas observâncias a
clausulas rígidas, podem levar a consequências prejudiciais à companhia e nocivas a todos os
que com ela se relacionem.
Em síntese, princípios são regramentos rígidos que, se observados como
devem ser, permitem a legitimidade e credibilidade dos registros e demonstrações e são fortes
instrumentos de gestão e controle.
Contextualização fortemente retratada no pensamento de Edmar Oliveira
Andrade Filho, “Imposto de Renda das Empresas” – 10a Ed. Atlas – SP – 2013 - pgs. 104/105:
“Sob o prisma teleológico, as normas que impõem a observância
desse princípio visam a dar efetividade ao princípio contábil da
integridade das demonstrações financeiras e, ao mesmo tempo,
atender ao postulado econômico da realização da riqueza para fins
e repartição entre os sócios ou acionistas e para pagamento dos
tributos incidentes sobre o lucro.
O princípio da realização da riqueza exige que os registros
contábeis reflitam mutações patrimoniais e que possam ser
consideradas certas, isto é, cuja existência é incontroversa, e
que sejam, também, objetivamente determinadas.
(...)
O regime de competência está baseado na ideia da tempestividade o
registro das cifras que modificam a estrutura, sob o aspecto
qualitativo ou quantitativo, do patrimônio social de uma entidade.
Ao estabelecer critérios objetivos acerca do reconhecimento das
mutações patrimoniais a lei societária pretende impedir a
geração de resultados contábeis sem consistência econômica e a
distribuição de lucros fictícios que implicam a erosão do capital
empresarial que é uma garantia dos credores”. (gn)
Concluindo, o que se espera é que a contabilidade, pelo uso de regras e normas
consistentes e alinhadas ao longo do tempo, reflita a real posição do patrimônio das aziendas,
não ficando ao sabor de decisões pessoais, individuais ou de gestores, em prejuízo da sua
fidedignidade.
Fl. 5693
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Dentro deste cenário, o regime de competência com certeza é o mais
importante alicerce a ser considerado, tanto que a ele o CPC (Comitê de Pronunciamentos
Contábeis) dedicou inúmeras referências em seus PRONUNCIAMENTOS TÉCNICOS, como,
por exemplo, no CPC 00, quando transportou para o cotidiano das empresas, entidades, órgãos
públicos e profissionais, o conceito que há anos está enraizado nas atividades contábeis, assim
dispondo (destacou-se):

Pressupostos Básicos
Regime de Competência
22. A fim de atingir seus objetivos, demonstrações contábeis são preparadas conforme o
regime contábil de competência. Segundo esse regime, os efeitos das transações e outros
eventos são reconhecidos quando ocorrem (e não quando caixa ou outros recursos financeiros
são recebidos ou pagos) e são lançados nos registros contábeis e reportados nas demonstrações
contábeis dos períodos a que se referem. As demonstrações contábeis preparadas pelo regime de
competência informam aos usuários não somente sobre transações passadas envolvendo o
pagamento e recebimento de caixa ou outros recursos financeiros, mas também sobre obrigações
de pagamento no futuro e sobre recursos que serão recebidos no futuro. Dessa forma, apresentam
informações sobre transações passadas e outros eventos que sejam as mais úteis aos usuários na
tomada de decisões econômicas. O regime de competência pressupõe a confrontação entre
receitas e despesas que é destacada nos itens 95 e 96.
Na sequência e complementarmente:
95. As despesas são reconhecidas na demonstração do resultado com base na associação direta
entre elas e os correspondentes itens de receita. Esse processo, usualmente chamado de
confrontação entre despesas e receitas (Regime de Competência), envolve o reconhecimento
simultâneo ou combinado das receitas e despesas que resultem diretamente das mesmas
transações ou outros eventos; por exemplo, os vários componentes de despesas que integram o
custo das mercadorias vendidas devem ser reconhecidos na mesma data em que a receita
derivada da venda das mercadorias é reconhecida. Entretanto, a aplicação do conceito de
confrontação da receita e despesa de acordo com esta Estrutura Conceitual não autoriza o
reconhecimento de itens no balanço patrimonial que não satisfaçam à definição de ativos ou
passivos.
Há mais, porém e são relevantes inserções nos CPC e que podem ser vistas na
coletânea de Pronunciamentos Técnicos Contábeis de 2012, que incluiu do CPC 00 ao CPC 46,
onde se observa a incisiva exigência de que o regime de competência seja obrigatoriamente
adotado e observado, valendo destacar algumas destas normatizações, sem embargos da
importância das demais (todos os destaques foram acrescidos):
CPC 00:
Item 10. O regime de competência retrata com propriedade os efeitos de transações e outros
eventos e circunstâncias sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta a
informação nos períodos em que ditos efeitos são produzidos, independentemente dos
recebimentos e pagamentos. Fornece melhor base de avaliação da performance passada e futura
da entidade do que a informação puramente baseada em recebimentos e pagamentos em caixa ao
Fl. 5694
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

longo desse mesmo período; e é útil para avaliar a capacidade passada e futura da entidade na
geração de fluxos de caixa líquidos.
Item 4.50. As despesas devem ser reconhecidas na demonstração do resultado com base na
associação direta entre elas e os correspondentes itens de receita. Esse processo, usualmente
chamado de confrontação entre despesas e receitas (regime de competência), envolve o
reconhecimento simultâneo ou combinado das receitas e despesas que resultem diretamente ou
conjuntamente das mesmas transações ou outros eventos. Por exemplo, os vários componentes
de despesas que integram o custo das mercadorias vendidas devem ser reconhecidos no mesmo
momento em que a receita derivada da venda das mercadorias é reconhecida. Contudo, a
aplicação do conceito de confrontação, de acordo com esta Estrutura Conceitual, não autoriza o
reconhecimento de itens no balanço patrimonial que não satisfaçam à definição de ativos ou
passivos.

CPC 02:
Item 19. As contas da demonstração do resultado poderão ser convertidas pela taxa cambial
média do período, mas no caso de receitas ou despesas não homogeneamente distribuídas ou no
de câmbio com oscilações significativas terá que a conversão ser com base na data da
competência de tais receitas e despesas.

CPC 09:
Item 9. Receita de venda de mercadorias, produtos e serviços representa os valores reconhecidos
na contabilidade a esse título pelo regime de competência e incluídos na demonstração do
resultado do período.
Item 11. Existem, todavia, diferenças temporais entre os modelos contábil e econômico no
cálculo do valor adicionado. A ciência econômica, para cálculo do PIB, baseia-se na produção,
enquanto a contabilidade utiliza o conceito contábil da realização da receita, isto é, baseia-
se no regime contábil de competência.

CPC 13:
Item 35. No caso de serviços (normalmente dos administradores e certos grupos de empregados),
como a apropriação desse custo precisa ser por competência, despesas passam a ser
reconhecidas durante o recebimento de tais serviços. Isso implica em, na data da outorga da
opção, seu valor justo ser calculado com base nas condições existentes nessa data, e distribuído
como despesa ao longo do tempo.

CPC 21:
Item B12. Os tributos sobre o lucro de período intermediário são contabilizados por
competência usando a alíquota que deve ser aplicável ao lucro total anual esperado, ou seja, a
alíquota média efetiva anual estimada é aplicada ao lucro antes dos tributos no período
intermediário.

Fl. 5695
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

CPC 26:
Item 9. O regime de competência, o respeito à relevância e à materialidade das informações, a
não compensação de valores que não possam legal ou contratualmente ser compensados, a
adoção consistente dos mesmos critérios ao longo do tempo e o seguimento a todos os demais
preceitos estabelecidos na Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório
Contábil-Financeiro devem sempre estar presentes nas demonstrações que devem ser
apresentadas pelo menos anualmente.
Item 27. A entidade deve elaborar as suas demonstrações contábeis, exceto para a
demonstração dos fluxos de caixa, utilizando-se do regime de competência.

CPC 30:
Item 13. A receita e as despesas relacionadas à mesma transação são reconhecidas
simultaneamente; esse processo está vinculado ao princípio da contraposição das despesas às
receitas (regime de competência). As despesas, incluindo garantias e outros custos a serem
incorridos após a entrega dos bens, podem ser confiavelmente mensuradas quando as outras
condições para o reconhecimento da receita tenham sido satisfeitas. Porém, quando as despesas
não possam ser mensuradas confiavelmente, a receita não pode ser reconhecida. Em tais
circunstâncias, quaisquer valores já recebidos pela venda dos bens serão reconhecidos como um
passivo.
Item 19. Os royalties devem ser reconhecidos por regime de competência, de acordo com a
essência do contrato.

CPC 38:
Item 11. Para as operações com derivativos realizadas com finalidade de hedge, existe uma
contabilidade especial (hedge accounting). Essa contabilização tem como objetivo aplicar o
regime de competência para essas operações de forma que as variações no valor justo do
instrumento de hedge (derivativo) e do item objeto de hedge (uma dívida, por exemplo) sejam
reconhecidas no resultado do exercício concomitantemente.
Cenário que se completa com os ditames impostos pelo princípio da
continuidade, que no dizer do artigo 5o, da Resolução CFC no 750/93, com redação da no
1.282/2010, “pressupõe que a Entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a
mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta esta
circunstância”, não se devendo olvidar que na redação original constava o § 2o no mencionado
artículo exprimindo a integração deste princípio com o de competência, o que demonstra a
interação de ambos, verbis:
§ 2o A observância do Princípio da CONTINUIDADE é
indispensável
à
correta
aplicação
do
Princípio
da
COMPETÊNCIA, por efeito de se relacionar diretamente à
quantificação dos componentes patrimoniais e à formação do
resultado, e de constituir dado importante para aferir a
capacidade futura de geração de resultado.
Fl. 5696
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Contexto que se resume, materializa e impositivamente se exprime no § 1o, do
artigo 1o, e no artigo 2o, da referida Resolução CFC no 750/93, que normatiza toda ciência
contábil e define sua aplicação no Brasil (negritado):

Art. 1o Constituem PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE (PC) os enunciados
por esta Resolução
§ 1o A observância dos Princípios de Contabilidade é obrigatória no
exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das Normas
Brasileiras de Contabilidade (NBC).
(...)
Art. 2o Os Princípios de Contabilidade representam a essência das
doutrinas e teorias relativas à Ciência da Contabilidade, consoante o
entendimento predominante nos universos científico e profissional de nosso
País. Concernem, pois, à Contabilidade no seu sentido mais amplo de ciência
social, cujo objeto é o patrimônio das entidades. (Redação dada pela Resolução
CFC no. 1.282/10)
Com isso se quer dizer simplesmente e sem necessidade de maiores digressões
que a contabilidade, enquanto ciência é regida por princípios de observância obrigatória, dentre
estes, o regime de competência, representando “regras e normas através das quais conceitos
fundamentais são traduzidos de maneira mais especifica e objetiva. Assim sendo os princípios
servem como normas de aplicação da ciência contábil e caso não existissem seria possível e
provável que cada entidade adotasse normas praticas e procedimentos de acordo com sua
necessidade”8, o que, em primeiro momento desvirtuaria qualquer possibilidade de comparação
e, no futuro, poderia levar a informações distorcidas e irreais.
No pensamento de José Carlos Marion “os princípios surgiram através da
necessidade de se padronizar a forma pela qual se prepara e interpreta os relatórios contábeis,
pois se cada contador adotasse critérios próprios para se elaborar os relatórios contábeis, os
usuários da contabilidade não teriam condições de fazer uma interpretação correta das
informações geradas”. (Normas e Práticas Contábeis 2a Ed. Atlas – SP – 2012) – (destacou-se)
Portanto, a adoção compulsória dos princípios e postulados contábeis é medida
imprescindível para confiabilidade dos registros e possibilidade de que as informações possam
ser aferidas e comparadas.
Simples assim.
Amalgamando todo este cenário, a legislação societária absorveu estas
normatizações e as trouxe para dentro dela (destaques acrescidos):

8 GOUVEIA, Nelson. Contabilidade Básica. 2. ed. São Paulo: Harbra, 1993. – com destaques acrescidos.

Fl. 5697
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Lei no 6.404/1976
(Escrituração)
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em
registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade
geralmente
aceitos,
devendo
observar
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e
registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
(...)
Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante
subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada.
(...)
§ 3o Serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial,
enquanto não computadas no resultado do exercício em
obediência ao regime de competência, as contrapartidas de
aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do
ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor
justo, nos casos previstos nesta Lei ou, em normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na
competência conferida pelo § 3o do art. 177 desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Nas palavras de Nilton Latorraca, na clássica obra “Direito Tributário –
Imposto de Renda das Empresas”, 12a Ed. Atlas – SP – 1990 – pgs. 136/137 (destaques acrescidos):
“A Lei no 6.404 introduziu normas de direito comercial sobre
princípios de contabilidade a serem adotados para efeito de
elaborar as demonstrações financeiras que servirão de base à
prestação de contas da administração e ao pagamento de
dividendos. São normas contábeis e, portanto, normas técnicas,
mas nem por isso perdem seu caráter de normas jurídicas. NÃO
SÃO
SIMPLES
CONSELHOS
NEM
MERAS
RECOMENDAÇÕES (....), SÃO PRECEITOS QUE SE
IMPÕEM
ÀS
COMPANHIAS
EM
RAZÃO
DE
UM
INTERESSE GERAL. A companhia não pode, por exemplo,
decidir registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
caixa, em desobediência ao artigo 177 da Lei no 6.404, que impõe o
regime de competência. Tal decisão seria ilegal (...). As normas
contábeis da Lei no 6.404 são, portanto, normas imperativas”.
Para concluir:
Fl. 5698
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

“A observância de métodos ou critérios contábeis uniformes no
tempo, critério conhecido internacionalmente como concept of
consistency, visa evitar que os resultados do exercício sejam
distorcidos em virtude da simples mudança de critério contábil.
A uniformidade na adoção de métodos ou critérios contábeis torna
viável e proveitosa a comparação das demonstrações financeiras da
empresa de dois ou mais exercícios sociais (...). Do contrário, o
montante do lucro poderia ser modificado mediante simples
mudança de critério de avaliação dos elementos patrimoniais”
(ibidem – pg. 141).
Assim, em apertadíssima síntese pode-se afirmar, sem receio de erro, que “os
princípios são o núcleo central da doutrina contábil”9 e dão as grandes respostas que as Leis
societárias e tributárias exigem e terceiros esperam.
Desse modo, quebrados ou inobservados quaisquer dos princípios que dão
suporte e autenticidade aos registros contábeis, a contabilidade, como ciência, “que tem por
finalidade a orientação e o controle dos atos e feitos de uma administração econômica”10 é
ANIQUILADA e não serve para mais nada.
Em outras e curtas palavras, que seja uma contabilidade dotada de veracidade e
consistência, caso contrário não terá valor algum, por não atender às normas, preceitos,
princípios e postulados contábeis, não atender à legislação societária (art. 177, da Lei no
6.404/1976) e sequer atender aos dizeres do artigo 1.179, do Código Civil, “O empresário e a
sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com
base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a
levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico”.
Não será uma contabilidade, será um arremedo de escrituração.
Seria quase uma volta aos primórdios da contabilidade e ao “Tractatus XI
Particularis de Computú et Scripturis” escrito pelo Frei Luca Pacioli, onde apresenta os livros
iniciais exigidos do comerciante, dentre eles, o Borrador ou Costaneira “no qual, diariamente e
em cada momento, o comerciante deve escrever claramente tudo o que ocorre em seus negócios,
quer sejam os fatos de pequena ou grande monta, anotando cada coisa que vende ou compra
(como também outros negócios), nada excluindo, com identificação minuciosa de quando e onde
as coisas acontecem, à semelhança do inventário ao qual já me referi, além de cuidar para que
ninguém o possa contestar”. (Antonio Lopes de Sá – in Luca Pacioli – Um Mestre do
Renascimento - Fundação Brasileira de Contabilidade – FBC – DF – 2004 – pg. 74).
Importante notar que, mesmo em uma escrita rudimentar, com uso do
“borrador”, já se nota a obrigatoriedade da consistência, nada devendo ser excluído e tudo

9 FIPECAFI/Arthur Andersen – Normas e Práticas Contábeis no Brasil – Atlas SP – 1990 – Pg. 51

10 MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. Rio de Janeiro: Forense, 1990. p. 114-5.

Fl. 5699
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

tendo que ser registrado com identificação minuciosa e detalhada dos eventos e fatos contábeis e
econômicos.
Em resumo, contabilidade é ciência e como tal tem postulados, regramentos e
princípios que exigem observância a quem dela se utilizar.
Então, consolidada esta plataforma estrutural, o legislador tributário, fincado
nos pilares científicos da ciência contábil (que remontam há séculos) e nas determinações legais
societárias e comerciais, nela se escorou para compor a teia de leis que rege vários tributos e, no
que interessa e mais especificamente no caso aqui em pauta, os que têm por base o lucro, posto
que este surge exatamente como corolário de toda uma sistematização escritural que tem como
centro a contabilidade, pressupondo sua formatação dentro das regras que a definem.
Foi com esse escopo que surgiu o Decreto-lei no 1.598/1977, que interligou a
legislação comercial à tributária:
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado
pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou
autorizadas pela legislação tributária.
§ 1o - O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro
operacional (art. 11), dos resultados não operacionais, do
saldo da conta de correção monetária (art. 51) e das
participações, e deverá ser determinado com observância dos
preceitos da lei comercial.
Por sua vez, complementando tal dispositivo, o artigo 7o:
Art 7o - O lucro real será determinado com base na
escrituração
que
o
contribuinte
deve
manter,
com
observância das leis comerciais e fiscais.
Pois bem, sinopse final:
1. A Contabilidade é, objetivamente, um sistema de informação e avaliação destinado a
prover seus usuários de demonstrações e análises de natureza econômica, financeira,
física e de produtividade, com relação à entidade objeto de contabilização (Ibracon);
2. Cuja exteriorização se faz mediante registros em partidas dobradas, método descrito
inicialmente por Luca Pacioli no livro Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et
Proportionalità em 1494;
3. Norteada e regida por princípios de observância obrigatória (da entidade, da
continuidade, da oportunidade, do registro pelo valor original, da competência e da
prudência – Resolução CFC no 750/93 e alterações);
4. Parametrizada em um determinado período temporal, denominado exercício social (artigo
175, da Lei n ٥6.404/1976);
5. Obtendo-se o resultado = Lucro Líquido (artigo 191, ibidem);
Fl. 5700
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

6. E depois o Lucro Real (preceito fiscal inserido no artigo 6o, do Decreto–lei no
1.598/1977).
Nessa formatação e dentro destes rígidos perímetros, terá foros de
autenticidade. Caso contrário, não.
Feitas estas reflexões, volto ao caso concreto.
Como visto nos autos, a acusação fiscal refere-se a glosa das despesas de JCP
nas bases imponíveis de IRPJ e CSLL decorrente de dedução realizada pela contribuinte nos
anos-calendário de 2008 e 2009, dizendo respeito a períodos pretéritos (mais especificamente,
referentes aos anos-calendário de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007), no valor de R$
53.482.088,81.
Para a recorrente esta dedução seria permitida porque não vedada
expressamente pelo artigo 9o, da Lei no 9.249/1995. Para o Fisco, houve quebra do regime de
competência e a dedução não poderia ser aceita.
Pois bem, embora reconheça os fortes argumentos da defesa, penso que a
razão, por tudo o que atrás se discorreu a respeito dos preceitos, princípios e postulados
contábeis, está com o Fisco.
Antes quero ratificar o que já disse alhures neste voto que não desconheço as
diversas nuances e facetas que envolvem o tema, com decisões favoráveis aos contribuintes e à
Fazenda Federal, inclusive as últimas decisões exaradas pelas Turmas Ordinárias e Câmara
Superior de Recursos Fiscais, lastreadas na mudança ocorrida no PAF e procedida pela Lei no
13.988/2020, que acresceu à Lei no 10.522/2002 o artigo 19-E11, invertendo o critério de
desempate nos julgamentos, determinando que nesta hipótese, a refrega seria resolvida
“favoravelmente ao contribuinte”.
Porém, filio-me à corrente que entende que os princípios contábeis são
inquebrantáveis e não podem ser mitigados ao sabor do entendimento de cada operador da área,
sob pena de desvirtuamento completo da própria contabilidade. Sobre isso já escrevi longamente
atrás.
De fato, como bem retratado no Acórdão no 1201-00.348, de 11 de novembro
de 2012, Relator designado Conselheiro Marcelo Cuba Netto, “os juros sobre o capital próprio,
como, de regra, as demais despesas, somente podem ser levados ao resultado do exercício a que
competirem”.
Na escorreita lição de Edmar Oliveira Andrade Filho em Imposto de Renda das
Empresas (3a ed., São Paulo, Atlas, 2006, p. 240/242):

11 Referido dispositivo encontra-se hoje revogado pelo artigo 17, da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023.

Fl. 5701
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

“A partir dos dispositivos legais e regulamentares transcritos ou referidos, é possível
inferir que a dedutibilidade de despesa relativa a juros sobre o capital próprio está
subordinada a critérios quantitativos objetivos. A existência desses critérios, em
princípio, não impede que uma empresa remunere, da forma como melhor lhe
aprouver, o capital de seus sócios ou acionistas.
De fato, a remuneração do capital dos sócios ou acionistas é uma faculdade que
depende apenas da decisão formal deles próprios por intermédio de deliberação
tomada em Assembléia de Acionistas ou Reunião de Quotistas, ou em virtude de
cláusula estatutária ou contratual existente. Essa faculdade é garantida por um feixe
de normas jurídicas que constituem a esfera particular de ação das pessoas.
Nessa esfera as ações são governadas pelos princípios da livre iniciativa e da
autonomia da vontade que são delimitados e orientados pelo ordenamento jurídico.
Portanto, em princípio, uma sociedade pode – no presente – deliberar a respeito dos
pagamentos de juros sobre o capital para períodos passados, ou seja, pode adotar
como marco inicial para a contagem dos juros o momento em que a empresa passou a
utilizá-lo ou outro momento qualquer.
Há que se ter presente, todavia, que uma coisa é a possibilidade jurídica do
pagamento dos juros e outra, completamente diferente, é o tratamento fiscal que
deverá ser dispensado a tais juros. De fato, como visto, a dedutibilidade dos juros
sobre o capital está sujeita à observância de limites quantitativos objetivos. Assim, há
um primeiro limite que diz respeito à taxa de juros aceita como dedutível e um outro
que diz respeito ao montante máximo do encargo que pode ser deduzido, e além
desses critérios existem dúvidas se tais encargos têm a sua dedutibilidade
subordinada ou não ao regime de competência.
(...)
Não há um regime especial de imputação temporal dos juros sobre o capital, de
modo que é intuitivo que eles devem ser registrados segundo o regime de
competência.
Tanto a Lei no. 9.249/95, quanto a Lei no. 9.430/96, não revogaram ou modificaram
a regra geral do art. 6o do Decreto-lei no. 1.598/77. Embora posteriores ao Decreto-
lei no. 1.598/77, as referidas leis não revogaram expressamente ou tacitamente
aquele diploma normativo.
(...)
Portanto, é falsa a conclusão de que o art. 29 da Instrução Normativa no. 11/96
padece do vício da ilegalidade. Ela tem fundamento de validade no art. 6o do
Decreto-lei no. 1.598/77 e, além disso, não é incompatível com as Leis nos. 9.249/95 e
9.430/96”.
Fl. 5702
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

De fato, como salientado, JCP não têm caráter de compulsoriedade, antes trata-
se de uma faculdade que a PJ pode ou não assumir (Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para
efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido
e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP), de forma que a não
utilização desta prerrogativa, in tempore opportuno, leva à inexistência de uma despesa incorrida
ou paga, em contrapartida a um passivo ou disponibilidade.
Dizendo mais claramente, a pessoa jurídica poderá calcular e pagar (ou
creditar) no final do exercício social x1 os JCP que entender deva apurar. Esta despesa, por
expressa previsão do artigo 9o transcrito, será dedutível das bases do IRPJ e da CSLL.
Não usando desta faculdade no momento x1, mesmo que venha decidir fazê-lo
no exercício x2, não poderá deduzir tal despesa, por ferir de morte o regime de competência
imposto pelas normas contábeis, societárias, comerciais e fiscais, conforme exaustivamente visto
atrás.
Nas palavras da Conselheira Edeli Pereira Bessa, hoje na Câmara Superior, na
prolação do voto no Ac. 1101-001.186, sessão de 23 de setembro de 2014, da qual participei,
tendo acompanhado a Relatora, destaco:
“Assim, embora os juros sobre o capital próprio apresentem alguma
semelhança com o tratamento societário conferido aos dividendos,
consoante alegado pela contribuinte em sua impugnação, há uma
diferença essencial entre eles: os juros sobre o capital próprio
representam o custo do capital investido pelos sócios e, portanto,
despesa da pessoa jurídica, ao passo que os dividendos correspondem
a distribuição do resultado. Como despesa, conceitualmente os juros
sobre o capital próprio antecedem a apuração do lucro contábil.
O crédito ou pagamento futuro de juros sobre o capital próprio, portanto,
exige o seu prévio provisionamento, de modo a reduzir o lucro do
período. Se desta forma não se procede, o resultado do período, majorado
pela ausência daquela dedução, passa a ter o status de lucro a ser
destinado nos termos do art. 192 da Lei no 6.404/76.
Ainda que os limites legais de dedutibilidade tenham em conta as
reservas de lucros e lucros acumulados, a fixação de tais limites tem por
objetivo apenas evitar a descapitalização da pessoa jurídica com a
remuneração dos sócios, e não evidencia, por si só, que valores já
destinados a reservas de lucros e lucros acumulados possam ter sua
natureza revertida, por deliberação futura, de lucro para despesa.
Veja-se que a referida provisão, com vistas a reduzir o lucro do período
ao qual competiriam os juros, não resulta em despesa dedutível na
medida em que legislação exige deliberação e individualização do
pagamento ou crédito dos juros sobre o capital próprio. Mas é essencial
Fl. 5703
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

para evitar que tais valores integrem o lucro e sejam destinados a outro
fim.
Em suma, cabe à sociedade decidir como remunerar o capital
investido pelos sócios: por meio de juros ou de lucros. E esta decisão
deve ser tomada antes da destinação do lucro líquido do exercício, na
forma do art. 192 da Lei no 6.404/76.
Ultrapassado este momento, sem o prévio provisionamento dos juros, a
deliberação de seu pagamento futuro, associada ao crédito ou
pagamento individualizado, não é suficiente para constituir, neste
segundo momento, despesa dedutível na apuração do IRPJ e da
CSLL, como defende a recorrente”. (destaques acrescidos)
No mesmo teor, o Acórdão no 9101-002.797, sessão de 05/05/2017, da Câmara
Superior, voto vencedor do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
- IRPJ Ano-calendário: 2007
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO
REGIME DE COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS.
DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a
acionista ou sócio representa faculdade concedida em lei, que deve ser
exercida em razão do regime de competência. Incabível a deliberação de
juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores ao da
deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a
societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de
competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2.
As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser
confrontadas com as receitas que formam o lucro do período, ou seja,
tem que estar correlacionadas com as receitas obtidas no período que se
deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse capital
permaneceu investido na sociedade.
3.
A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um
determinado período de um determinado ano, e seu rateio proporcional
ao número de dias que o capital dos sócios ficou em poder da empresa,
configuram importante referencial para a identificação do período a que
corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência,
4.
Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita
conservar seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos,
apurado o resultado, o que era receita deixa de sê-lo e também o que era
despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais mantém seus
Fl. 5704
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

saldos de um ano para outro. os JCPs podem passar de um exercício
para o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa
dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi utilizado pela
empresa, com a constituição do passivo correspondente.
Com os seguintes e relevantes excertos, em tudo aqui igualmente aplicáveis (os
destaques em negrito foram todos acrescidos):
“A Lei das Sociedades por Ações estabeleceu como regra de observância obrigatória
o regime de competência, através de seu art. 177, a seguir transcrito:
(...)
Desta imposição legal, verifica-se que as mutações patrimoniais da sociedade estão
vinculadas ao regime de competência. Essa é a regra geral da Lei das S.A., e não é
somente a regra geral, é a regra para a totalidade dos casos; pois, na legislação
societária, não foi normatizada nenhuma exceção. E, onde não há exceção, na
ausência de disposição expressa em contrário, a regra se aplica.
Como não foi criada para as despesas de Juros com Capital Próprio nenhuma
exceção à aplicação do regime de competência, conclui-se que elas estão submetidas
a esse regime. Não há necessidade de disposição expressa na Lei das S.A. que
preveja especificamente para as despesas de JCPs que elas devam atender ao regime
de competência.
Quando se fala em regime de competência, um outro conceito é interno a este, qual
seja, o conceito de exercício social, já mencionado há pouco. Assim, regime de
competência depende de exercício social, ou seja, é função deste. Em outras palavras,
mudou-se o exercício social, mudou-se o regime de competência; não se pode,
portanto, construir um conceito de regime de competência dissociado de exercício
social.
Ademais, regime de competência é um instituto jurídico tradicional, de definição
bem precisa e sobre o qual a legislação fiscal pôde estruturar a tributação no tempo
(...)
O regime de competência apresenta o seguinte elemento chave: o correlacionamento
simultâneo entre as receitas e as despesas (também entendido como princípio do
confronto das despesas com as receitas e com os períodos contábeis) A concretização
do regime de competência para as despesas consiste no seu reconhecimento no
momento em que incorridas, não estando relacionado a recebimentos ou pagamentos.
(...)
Daí então se conclui que o incorrimento das despesas deve se dar no exercício do
auferimento das receitas (geradas pelo uso do capital) que vão formar o resultado do
mesmo exercício, que, em sendo positivo, será chamado de lucro líquido do período.
Sendo certo que as despesas devem estar correlacionadas com as receitas do mesmo
exercício, questiona-se: o que as despesas de JCPs de um exercício têm a ver com as
receitas do exercício anterior ou de dois, três, quatro ou cinco anos anteriores?
Parece-me que nada.
Fl. 5705
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

De fato, as despesas de JCPs só guardam alguma correlação com as receitas que
formam o lucro líquido do mesmo exercício, pois é neste período que o capital
próprio foi empregado para geração de receitas (e, conseqüentemente, de lucro).
Portanto, a eventual realização de assembléia que determine pagamento de JCPs
não consegue atender ao regime de competência, primeiro porque se utilizou do
principal fator que este regime teve o cuidado de absolutamente afastar (qual seja, o
pagamento); depois porque a data de assembléia não representa duração de
utilização, pela sociedade, do capital que lhe foi disponibilizado pelos sócios; e, por
fim, esta data não é tempo de geração de receitas, para fins de confrontação.
Não é correto entender que o incorrimento da despesa é o momento do pagamento
(seja o determinado no estatuto ou contrato social; seja o deliberado em assembléia,
seja o decidido pela administração, no silêncio destes). Nada mais contrário ao
regime de competência, no qual o tempo do pagamento é totalmente irrelevante para
o reconhecimento das despesas.
Sabendo-se que o incorrimento das despesas se dá no exercício da aplicação do
capital investido pelos sócios/acionistas na sociedade (período durante qual a
empresa usufrui do capital), ou, ainda, no exercício em que há correlação com as
receitas correspondentes, é elementar ver que a data de assembleia geral que delibere
sobre pagamento de JCPs não tem o condão de modificar a data do incorrimento das
despesas de JCPs.
Não obstante tudo o que se disse, é muito importante deixar claro que é possível fazer
incorrer as despesas de JCPs de um exercício, relativamente ao capital
disponibilizado naquele período, e não efetuar pagamento algum (assim não haverá
lançamento do caixa/banco contra despesas). Neste caso, o que deve ser feito é a
constituição da OBRIGAÇÃO/DÍVIDA DE PAGAR JCPs, que formará uma dívida da
sociedade para com os sócios (sendo registrada no passivo), de forma que esse
DEVER da empresa fique evidenciado. Isso está perfeitamente de acordo com o
regime de competência.
O tempo da constituição da obrigação de pagar juros é simultâneo ao do
incorrimento das despesas, pois essa obrigação é a contrapartida contábil (para
atender método das partidas dobradas) do registro das despesas incorridas.
E essa obrigação pode ser conservada ao longo de vários exercícios (ou seja, num
exercício poderá haver passivos de JCPs de exercícios anteriores), sem que se aponte
qualquer inobservância ao regime de competência. Dessa forma, quando se der o
pagamento, satisfeita será a dívida, sem qualquer vinculação com as despesas de
JCPs incorridas no exercício em que houver o pagamento.
Esses fatos serão relevantes mais à frente, para a interpretação da norma fiscal: o
art. 9o da Lei no 9.249/1995.
Passo então à resposta da seguinte questão: as despesas de JCPs que deixaram de ser
incorridas em exercícios anteriores, deixando de ir ao respectivo resultado, podem
ser incorridas em períodos posteriores? Ou, ainda: a sociedade adquiriu, frente à
legislação societária, o direito de deduzir, do lucro líquido, a despesa incorrida com a
Fl. 5706
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

manutenção do capital dos sócios na sociedade em anos anteriores (embora não
tenha deliberado sobre isso no momento adequado)?
Como visto anteriormente, as despesas de JCPs, por não serem exceção ao regime
de competência, são despesas padrão: devem ser levadas ao resultado quando
incorridas (ao tempo em que o sócio disponibilizou o capital para a empresa) e
independem do pagamento para sua dedução na contabilidade societária.
Assim, a despesa é incorrida pela manutenção do capital dos sócios na empresa
durante o exercício em que o resultado é apurado. Se a despesa for incorrida em
exercício diferente daquele durante o qual o capital a ela vinculado esteve
disponibilizado, então essa despesa não estará mais vinculada ao capital do exercício
anterior, mas sim ao capital do exercício em curso; havendo, portanto, flagrante
desrespeito à regra do confronto, e, conseqüentemente, ao regime de competência.
A lei societária delimita temporalmente o direito de fazer incorrer despesas: o
exercício social definido no art. 175 da Lei das S.A.. Não existe direito de fazer
incorrer despesa de exercícios anteriores (art. 187, III e IV e §1o, "b" da Lei no
6.404/1976), assim como não há, por observância do regime de competência, direito
de postergação de despesas para exercícios seguintes.
Ademais, as despesas de exercícios anteriores que deveriam ter lá sofrido seu
incorrimento não podem ser incorridas em exercícios futuros também por força do
disposto no art. 186, §1o, da Lei no 6.404/1976:
(...)
Uma despesa que deixe de ser incorrida em um exercício e que pretensamente venha a
ser ratificada em outro exercício pode acabar por reduzir o lucro de um quadro de
sócios/acionistas diferente do quadro de sócios/acionistas do exercício em que a
despesa não foi considerada, prejudicando uns em detrimento dos outros; e,
inevitavelmente, influenciando o valor das ações.
Esta consideração apenas não seria válida se a estrutura societária se mantivesse
intacta durante os cinco anos ou mais, o que é muito improvável em se tratando de
sociedade de capital aberto, ainda mais se considerarmos que a norma em debate é
aplicável aos mais diferentes setores da economia.
Tal fato representa mais um problema para a tese de que “despesas” que
poderiam/deveriam ter reduzido o lucro dos anos-calendário de 1996 a 2006 (se
tivessem efetivamente existido naquela época) podem ser computadas como tal no
ano-calendário de 2007.
O art. 9o da Lei no 9.429/1995 não modifica nada que esteja assentado na legislação
comercial/societária. Pelo contrário, ele deve ser interpretado de forma a se
harmonizar com os princípios e regras gerais dessa legislação.
(...)
Surgiram questionamentos a respeito da legalidade do caput do citado art. 29 [da IN
SRF no 11/96], em razão da presença desta expressão [“observado o regime de
competência”] em sua redação. A legalidade da inclusão da expressão me parece tão
Fl. 5707
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

obvia que, para defendê-la, entendo que a leitura do dispositivo sem a expressão
atacada é suficiente para verificar que não haverá nenhuma modificação de
aplicação do caput do art. 29 da IN SRF no 11/1996, ou seja, com ou sem a expressão
incluída o artigo tem a mesma efetividade.
É fato que não é a citada expressão que impõe a observância do regime de
competência, nem para a legislação societária, tampouco para a legislação fiscal.
Como ficou cristalino na análise do art. 177 da Lei das S.A., o regime de
competência é dever legal, é regra geral, sem exceção para a legislação societária e
com poucas e expressas exceções para a legislação fiscal (entre as quais os JCP não
se encontram).
As exceções não podem ser presumidas e a regra geral não tem que ser
expressamente repetida em todos os dispositivos específicos. Assim, não há qualquer
ilegalidade no caput do art. 29 da IN SRF no 11/1996”.
Postos estes argumentos, destaco que em nada me sensibilizam as arguições da
recorrente de que “a Lei não fixa qualquer limite temporal para o pagamento dos JCP calculados em
função do decurso do tempo de permanência dos recursos com a pessoa jurídica, determinando tão-
somente que ele pressupõe a existência de lucros correntes ou acumulados”. (RV – fls. 5345).
Tampouco o expresso logo na sequência, na linha de que, “o fato de a IN SRF
no 11/96, estabelecer que os juros pagos a título de remuneração do capital próprio devem ser
deduzidos segundo o regime de competência não altera as conclusões expostas nos itens
anteriores, já que não acrescenta absolutamente nada ao art. 9o da Lei no 9.249/95” (ibidem –
fls. 5346).
Argumentos, aliás, já suscitados na peça impugnatória de 1a Instância e que
foram devidamente refutados pela decisão a quo (fls. 5291):
“Portanto, se, in casu, a própria impugnante decidiu creditar aos sócios JCP
incidentes sobre PL ́s de anos anteriores, tal decisão não pode ter validade
para fins fiscais, visto que se referem a despesas que poderiam ser incorridas
em anos anteriores, 2003 a 2007, não nos períodos em que foram realizadas
suas deduções, 2008 a 2010. A observância do regime de competência implica
o reconhecimento, como despesas dedutíveis, apenas em relação aos juros
incorridos no ano de sua contabilização.
A faculdade de pagamento ou crédito de JCP a acionista ou sócio deve ser,
então, exercida no ano-calendário de apuração do lucro real. É imperioso,
nesta circunstância, para a legitimidade de dedução das correspondentes
despesas, ao contrário do pretendido pelo autuado, que os juros pagos ou
creditados se restrinjam aos juros incidentes sobre o PL do ano, e não incluam
juros incidentes sobre PL de anos anteriores, respeitando-se, assim, o regime
de competência e o princípio da autonomia dos exercícios financeiros e de sua
independência”.
Fl. 5708
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Dentro deste contexto, embora me pareça absolutamente óbvio, importante
lembrar o clássico brocardo, “os particulares podem fazer tudo que a lei não proíbe. O Estado só
pode fazer o que a lei determina”.
Porém – e aí repousa o grande equívoco da recorrente: contrariamente ao seu
exprimir, há norma cogente e de obrigatória observância em relação à dedutibilidade dos
JCP dentro do intervalo temporal em que poderiam ter sido calculados, apurados e pagos
ou creditados.
São os artigos 177 da Lei das S/A e 6o e 7o, do Decreto-lei no 1.598/1977 que
imprimem o compulsório atendimento aos princípios contábeis, especificamente, o do
regime de competência.
Em outro linguajar, não seria preciso (e, francamente, nem teria lógica em um
mundo dinâmico como o que vivemos), que o artigo 9o, da Lei no 9.249/1995 tivesse que dizer,
expressa e literalmente, que a dedutibilidade ali relatada estaria sujeita às normas do regime de
competência previstas nos dispositivos acima elencados.
ISSO É ÓBVIO, e não precisa ser ratificado, caso contrário TODAS as
situações que envolvessem despesas deveriam ter este destaque, o que beira o absurdo.
O que deve ser destacado nos textos legais é aquilo que a legislação
excepcionar da norma geral, por exemplo, que a despesa nela prevista poderá, alternativamente,
ser registrada pelo regime de competência ou de caixa.
Embora não comuns no cotidiano, existem situações excepcionando a regra
geral, como no caso das variações monetárias ativas e passivas, trazidas pelo artigo 30, da MP no
2.158/2001-35, com alterações da Lei no 12.249/2010:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 2000, as variações monetárias
dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função
da taxa de câmbio, serão consideradas, para efeito de
determinação da base de cálculo do imposto de renda, da
contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, bem assim da determinação do lucro da
exploração, quando da liquidação da correspondente operação.
§ 1o À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão
ser consideradas na determinação da base de cálculo de todos os
tributos e contribuições referidos no caput deste artigo, segundo o
regime de competência.
§ 2o A opção prevista no § 1o aplicar-se-á a todo o ano-calendário.
§ 3o No caso de alteração do critério de reconhecimento das
variações monetárias, em anos-calendário subseqüentes, para efeito
de determinação da base de cálculo dos tributos e das contribuições,
serão observadas as normas expedidas pela Secretaria da Receita
Federal.
Fl. 5709
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

§ 4o A partir do ano-calendário de 2011:(Incluído pela Lei no
12.249, de 2010)
I - o direito de efetuar a opção pelo regime de competência de que
trata o § 1o somente poderá ser exercido no mês de janeiro; e
(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
II - o direito de alterar o regime adotado na forma do inciso I, no
decorrer do ano-calendário, é restrito aos casos em que ocorra
elevada oscilação da taxa de câmbio.(Incluído pela Lei no 12.249,
de 2010)
§ 5o Considera-se elevada oscilação da taxa de câmbio, para efeito
de aplicação do inciso II do § 4o, aquela superior a percentual
determinado pelo Poder Executivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de
2010) (Vide Decreto no 8.451, de 2015)
§ 6o A opção ou sua alteração, efetuada na forma do § 4o, deverá
ser comunicada à Secretaria da Receita Federal do
Brasil:(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
I - no mês de janeiro de cada ano-calendário, no caso do inciso I do
§ 4o; ou (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
II - no mês posterior ao de sua ocorrência, no caso do inciso II do §
4o. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 7o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o
disposto no § 6o.(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
Ou seja, a EXCEÇÃO deve ser exposta ao mundo jurídico, Não a regra,
consolidada na legislação e de pleno conhecimento e aplicação pela sociedade, usuários e
interessados.
Outro exemplo em que a Lei excepciona o regime de competência refere-se às
empresas que adotarem o regime do Lucro Presumido, podendo apurar os tributos pelo regime de
caixa (MP no 2.158/2001):
Art. 20. As pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação
com base no lucro presumido somente poderão adotar o regime de
caixa, para fins da incidência da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, na hipótese de adotar o mesmo critério em relação ao
imposto de renda das pessoas jurídicas e da CSLL.
Dispositivo regulamentado pela IN (SRF) no 104/98 e mantido nas
subsequentes que trataram da matéria, inclusive na recentíssima IN RFB no 2.121/2022:
Do Regime de Caixa
Art. 53. As pessoas jurídicas optantes pelo regime de tributação do
IRPJ com base no lucro presumido, e consequentemente submetidas
ao regime de apuração cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, poderão adotar o regime de caixa para fins
da incidência das referidas contribuições, desde que adotem o
mesmo critério em relação ao IRPJ e à Contribuição Social sobre o
Fl. 5710
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Lucro Líquido (CSLL) (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art.
20).
Repita-se, o que deve ser explicitado é a exceção.
No mais, concretamente, a decisão a quo também enfrentou solidamente o
tema (Ac. DRJ – fls. 5289/5291):
“Cabe notar, a este ponto, que, a par do conteúdo facultativo da norma em
questão, deve ser considerado, também, que, na ordem tributária vigente, a
apuração de tributos é regida pelo princípio da autonomia dos exercícios
financeiros e de sua independência.
Tal princípio está consagrado pelo STJ - consoante o decidido no RESP
168379/PR, cujo excerto relevante é abaixo reproduzido. Decidiu-se que,
tratando-se do sistema de compensação de prejuízos fiscais, a cada período de
apuração do IRPJ corresponde um fato gerador, com base de cálculo própria e
independente. Daí se infere que, para aquela Egrégia Corte, não é admissível a
transferência de valores pertinentes a um período de apuração de IRPJ, para
outro, a não ser mediante expressa autorização legal.
(...)
No caso do IRPJ e da CSLL, a periodicidade de apuração do lucro real é
trimestral, sendo possível apenas convertê-la em anual mediante antecipação
mensal de recolhimento dos tributos sob a forma de pagamento de estimativas,
conforme disciplinamento dado em leis e em atos normativos infralegais
específicos. Cada período de apuração, trimestral ou anual, é único e
independente de outro qualquer, possuindo fato gerador e bases de cálculo
próprias.
As bases de cálculo do IRPJ e da CSLL de determinado trimestre ou ano não
podem se compor, por definição, com as receitas e despesas de trimestres ou
anos anteriores, a não ser mediante expressa autorização legal. O lucro
tributável, o lucro real, é aquele apurado no trimestre ou no ano, resultante do
lucro líquido apurado sob o regime de competência, com as adições e exclusões
autorizadas em lei.
E o regime de competência, sendo critério básico para registro das operações
da pessoa jurídica, tanto na contabilidade societária como na fiscal, por força
do estipulado no artigo 177 da LSA, a seguir reproduzido - e pelo qual devem
ser registradas, na apuração do Resultado do ano, as receitas e despesas
incorridas no ano -, é a tradução, no plano contábil, do princípio da autonomia
dos exercícios financeiros e sua independência.
(...)
Esta é a razão porque nem o artigo 9o, da Lei 9.249/95, nem o artigo 347, do
RIR/99, aos quais o autuado ser refere como não impondo limites a deduções,
não necessitam explicitar a subordinação dos JCP ao regime de competência.
E, de fato, a IN SRF 11/96, no artigo 29, a seguir reproduzido, ao estipular a
observância do regime de competência para tais deduções, expressou apenas o
Fl. 5711
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

que já estava implícito no artigo 9o, da Lei 9.249/95 como condição para a
dedução desse tipo de despesas. Tal disposição é repetida, ainda, no artigo 4o,
da IN SRF 41/98, também abaixo transcrita. Trata-se de faculdade que somente
pode ser exercida no ano-calendário de competência, quando se apuram os
valores passíveis de serem pagos ou creditados a título de JCP, aqueles
incorridos no ano”.
Foi nessa linha, dentre outros argumentos, que a PGFN expôs seu pensamento
nas contrarrazões acostadas aos autos (fls. 5405 e 5417):
“Vale reafirmar: a dedução de valores pagos a título de JCP, nos limites
autorizados pela lei, é uma faculdade conferida à empresa, e não um
direito absoluto.
Se a empresa, decidiu pela não remuneração dos sócios por meio do
pagamento de juros sobre capital próprio, por óbvio, naquele exercício
acabou renunciando à faculdade que lhe foi conferida. Tudo em
absoluta conformidade com os princípios da livre iniciativa e da
autonomia privada. Porém, no ano subsequente, a parcela dedutível
continuará atrelada ao limite trazido pela Lei no 9.249/95, não sendo
possível recuperar a dedutibilidade de despesas que, por
determinação da própria empresa, não foi suportada em anos
anteriores.
Cumpre esclarecer que não se está defendendo que a empresa está
proibida de realizar o pagamento de JCP no montante e momento que
julgar adequado. Porém, o efeito fiscal do pagamento deve obedecer à
legislação que trata do assunto. A recorrente não pode efetuar a
dedução dos valores sem observar os limites impostos pela lei tributária,
muito menos tentar se esquivar de tais limites, defendendo que o excesso
decorre de faculdade não exercida em anos anteriores.
(...)
O pagamento de JCP sobre o patrimônio de exercícios anteriores
corresponde, portanto, à mera incursão numa despesa, no período de
apuração, cuja dedução não é permitida pela lei tributária. O contribuinte,
ao promover o cálculo dos juros com base em elementos patrimoniais de
período distinto daquele em que efetuou o seu pagamento ou crédito,
almeja, na verdade, recuperar uma despesa não suportada em períodos
anteriores”. (negritos no original).
No mais e como fecho do meu pensamento, lanço mão das bem assentadas
palavras da Conselheira Viviane Vidal Wagner por ocasião do julgamento de processo que
culminou no Acórdão no 9101-004.253, sessão de 09/07/2019, da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, em tudo aqui aplicável e com as quais concordo e adoto subsidiariamente como razões
de decidir:
Fl. 5712
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

“A discussão que subsiste no presente feito cinge-se à dedutibilidade de
despesas relativas a juros sobre o capital próprio, calculados sobre o patrimônio
líquido de anos anteriores, na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL do ano-calendário em que se dá seu pagamento aos sócios da pessoa
jurídica.
A divergência jurisprudencial arguida pelo recorrente diz respeito à
interpretação do art. 9°, caput e §1°, da Lei n° 9.249/1995. Transcrevo o
dispositivo, com a redação vigente à época dos fatos debatidos (antes das
alterações introduzidas pela Lei n° 12.973/2014):
(...)
A respeito da controvérsia posta, o CARF tem numerosos julgados, alguns
favoráveis à tese defendida pelo recorrente, outros contrários a ela. Filio-me ao
grupo de Conselheiros que entendem não ser possível a dedução de despesas
com juros sobre capital próprio relativos a anos anteriores, pelos motivos que
passo a expor.
Não se discute que a razão da existência dos juros sobre capital próprio é
remunerar os sócios que empenham seus recursos próprios na empreitada a que
se propõe a pessoa jurídica criada. Trata-se de um incentivo idealizado pelo
legislador para estimular o empreendedorismo, igualando, aos olhos do
investidor, as vantagens que ele poderia alcançar aplicando seus recursos em
uma empresa própria àquelas que poderiam ser obtidas por meio da concessão
de empréstimos a terceiros.
Daí a precisão da denominação “juros”, associados, segundo o senso comum, à
existência de empréstimos ou financiamentos. No caso dos juros sobre capital
próprio, o que se remunera é o capital dos sócios, “emprestado” à pessoa
jurídica para que esta tenha condições de perseguir as finalidades previstas em
seu ato constitutivo. E a “dívida” da empresa para com os sócios fica
contabilizada em seu patrimônio líquido, não por acaso localizada na coluna do
passivo.
Se a pessoa jurídica contrai uma dívida perante terceiros, os índices de
remuneração (taxa de juros) cobrados sobre o valor emprestado são fixados, via
de regra, em um contrato particular celebrado entre as partes. Se as despesas
associadas ao pagamento dos juros forem consideradas necessárias à atividade
da pessoa jurídica e à manutenção da fonte produtora e forem tidas como
usuais e normais para o tipo de transações, operações ou atividades da empresa,
elas serão dedutíveis do lucro real (art. 311 do Decreto n° 9.508/2018 -
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/2018).
Já o “empréstimo” contraído junto aos sócios segue regras diferentes. A taxa de
remuneração do valor emprestado é fixada em lei: Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP), nos termos do art. 9° da Lei n° 9.249/1995, proporcionalmente à
quantidade de dias em que o capital dos sócios esteve à disposição da empresa.
Fl. 5713
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Os limites de dedutibilidade dos juros são fixados pelo mesmo dispositivo
legal, conforme abordaremos mais adiante.
Pois bem. Sendo a finalidade essencial dos juros sobre capital próprio a
remuneração dos sócios da empresa, por conta do "empréstimo" dos valores
integralizados no capital social, é lógico concluir que tais juros não integram o
patrimônio da pessoa jurídica, devendo ser reconhecidos como integrantes do
seu resultado do exercício (conta de despesa). Tal fato é consequência do que
foi até aqui exposto, mas também do respeito ao princípio da entidade, um dos
princípios fundamentais da Contabilidade.
Tal princípio está intrinsecamente ligado à ideia de autonomia patrimonial, no
sentido de que o patrimônio da entidade não se confunde com o patrimônio de
seus sócios. Assim, o incorrimento dos juros sobre capital próprio não pode se
dar na integração do patrimônio da sociedade (devedora do "empréstimo"), mas
no cálculo do seu resultado, como uma despesa associada à remuneração dos
sócios (credores do "empréstimo"). Dito de outra forma, os juros sobre capital
próprio devem ser reconhecidos como despesa associada a um exercício, e não
incorrerem sobre o patrimônio já formado da sociedade.
Tal tratamento está de acordo com o adotado para todos os demais tipos de
juros: são sempre despesas para o devedor. Além disso, o fato de os juros sobre
capital próprio constituírem receitas para seus recebedores (e serem assim
tributados) também corrobora a conclusão de que o pagamento de tais juros
configuram despesas redutoras do resultado do exercício.
Do ponto de vista societário, as despesas associadas aos juros sobre capital
próprio recebem o mesmo tratamento dispensado às despesas em geral.
Nos termos do art. 187 da Lei n° 6.404/1976, que dispõe sobre as sociedades
por ações, as despesas devem ser discriminadas na DRE (Demonstração do
Resultado do Exercício) e computadas, como redutoras, na determinação do
resultado do exercício.
Isso significa dizer que as despesas, enquanto contas de resultado, são
encerradas no momento da apuração do resultado do exercício da pessoa
jurídica, tendo as respectivas contas o saldo zerado.
Ao contrário das contas patrimoniais, as contas de resultado têm sua existência
restrita a um exercício social. Elas iniciam o exercício com saldo zerado, vão
sofrendo acréscimos e decréscimos ao longo do ano, para serem novamente
zeradas ao final do exercício, no momento da apuração do resultado. Dito de
outra forma, as despesas (entre elas a associada aos juros sobre capital próprio)
não transportam seus saldos de um exercício para o seguinte.
Tal abordagem está em harmonia com outra determinação contida na Lei n°
6.404/1976: a observância do regime de competência. Assim dispõe o art. 177
daquela lei:
(...)
Fl. 5714
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

O dispositivo determina que as mutações patrimoniais da pessoa jurídica
devem ser registradas segundo o regime de competência. Trata-se de uma regra
geral, naturalmente aplicável também às despesas relacionadas aos juros sobre
capital próprio.
O regime de competência se liga intrinsecamente ao conceito de exercício
social. Tanto é assim que muitas vezes se utiliza vulgarmente a expressão
“competência ano X”, tecnicamente inadequada, para designar um período de
competência associado a determinado exercício social. Isso ocorre porque o
conceito de regime de competência não pode ser dissociado do exercício
social: aquele é sempre função deste.
Mas, mais do que esta ligação umbilical com o exercício social, o que
caracteriza o regime de competência? A resposta pode ser encontrada na
Resolução CFC n° 750/1993:
(...)
A primeira característica fundamental do regime de competência é trazida pelo
caput do art. 9° da Resolução: receitas e despesas devem ser reconhecidas no
exercício social em que ocorrerem, independentemente de recebimento ou
pagamento.
Já a segunda característica relevante aparece tanto no caput quanto no § 2° do
dispositivo: as receitas e as despesas que se correlacionarem devem ser
reconhecidas simultaneamente.
Aplicando tais regras ao contexto dos juros sobre capital próprio, conclui-se
que as despesas relacionadas a tais juros devem obrigatoriamente ser
confrontadas com as receitas auferidas no período durante o qual o capital
pertencente aos sócios permaneceu à disposição da pessoa jurídica.
Sob tal lógica, revela-se totalmente despropositada a pretensão do contribuinte
de relacionar as despesas de juros sobre capital próprio pagas (ou incorridas)
em um ano-calendário (2009) às receitas auferidas ao longo dos cinco anos
anteriores (2004 a 2008). Só há sentido em se correlacionar estas despesas com
as receitas que formam o lucro líquido do mesmo exercício, porque foi neste
período que o capital dos sócios possibilitou a geração de tais ganhos.
Assim, resta claro que não é a decisão pelo pagamento de juros sobre capital
próprio, tomada por deliberação dos acionistas em assembleia, que tem o
condão de determinar qual o período de incorrimento das despesas
correspondentes.
Primeiro, pelo que acabamos de expor: ocorreria um descompasso entre o
reconhecimento de despesas e receitas correlacionadas. Além disso, haveria
inobservância do regime de competência, que refuta expressamente que o
pagamento determine o reconhecimento contábil de qualquer despesa (o art. 9°
declara: “independentemente de recebimento ou pagamento”).
Tudo o que foi dito não significa, frise-se, que não seja possível fazer incorrer
despesas com juros sobre capital próprio em determinado exercício,
relacionadas ao uso do capital dos acionistas no mesmo período, sem a
Fl. 5715
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

realização de pagamento. Isso pode ocorrer mediante a constituição de
obrigação de pagar tais juros aos sócios, registrada no passivo da companhia.
Tal prática respeita integralmente o regime de competência, uma vez que a
formalização da dívida é contemporânea do incorrimento das despesas com
juros sobre capital próprio, que, por sua vez, ocorre simultaneamente com o
reconhecimento das receitas oriundas da exploração do capital “emprestado”
pelos sócios.
As obrigações reconhecidas podem ser mantidas ao longo dos anos seguintes,
uma vez que contabilizadas nos períodos devidos. Se houver, em exercício
posterior, o pagamento de tais dívidas, não haverá confusão com as despesas de
juros sobre capital próprio incorridas especificamente no ano da satisfação das
obrigações.
Situação diferente é aquela pretendida pelo contribuinte, em que não houve o
reconhecimento das despesas nos anos anteriores, mas se quer considerar o
valor do patrimônio líquido daqueles períodos no cálculo do limite dedutível
dos juros sobre capital próprio pagos em exercício posterior.
Julgo impossível tal pretensão.
Conforme visto, as despesas relacionadas aos juros sobre capital próprio devem
observar obrigatoriamente o regime de competência, sendo consideradas na
apuração do resultado do período em que incorridas, independentemente de
serem efetivamente pagas naquele ano.
As despesas com juros sobre capital próprio devem ser reconhecidas, por
incorridas, no período durante o qual o capital dos sócios permanece à
disposição da entidade. Se a despesa incorresse em período posterior a este,
não mais estaria vinculada ao capital "emprestado" no exercício anterior, mas
ao capital "emprestado" no ano em curso, o que afrontaria tanto o regime de
competência quanto a regra do obrigatório confronto com as receitas
correlacionadas.
O art. 186 da Lei n° 6.404/1976 traz, em seu § 1°, as únicas hipóteses em que
uma despesa pode ser considerada incorrida em exercício posterior àquele que
seria o esperado: mudança de critério contábil ou retificação de erro imputável
a determinado exercício anterior:
Art. 186. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará:
(...)
§ 1° Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os
decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de
erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser
atribuídos a fatos subseqüentes
(...)
Não se enquadrando o caso sob análise nos presentes autos em nenhuma das
duas hipóteses, forçoso se concluir pela impossibilidade da prática pretendida
pelo contribuinte, de reconhecer, em determinado exercício, para fins de
Fl. 5716
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

dedução do lucro real e da base de cálculo da CSLL, despesas que deveriam ter
sido incorridas em anos anteriores.
O procedimento adotado pelo contribuinte traz, de toda forma, um problema
adicional: prejudica quem era sócio da empresa nos anos de 2004 a 2008 e
deixou de ser em 2009 e beneficia, de forma indevida, quem está na situação
oposta (não era sócio entre 2004 e 2008 e tornou-se em 2009).
Isso porque os ex-sócios “emprestaram” seu capital para a empresa e saíram do
quadro societário sem receber os devidos juros, que foram indevidamente
pagos aos novos sócios. Tal "injustiça" somente não se verificaria em empresas
cuja estrutura societária se mantivesse exatamente a mesma ao longo dos anos,
o que é bastante improvável.
(...)
O contribuinte pretendeu “criar”, em 2009, despesas relacionadas a juros de
exercícios anteriores, correspondentes à remuneração do capital dos sócios
disponibilizado à pessoa jurídica naqueles anos anteriores e correlacionadas às
receitas e aos resultados daqueles anos já devidamente encerrados. Como se
viu, tal procedimento não é possível, por afrontar o princípio da competência e
a própria lógica contábil”.
Concluindo, não tendo a recorrente apurado e previsto o
creditamento/pagamento de JCP em 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, significa que, naquele
período temporal, este valor não foi segregado do resultado (lembre-se que os JCP participam,
redutoramente, da apuração do lucro no exercício), de forma que passou – indissociavelmente –
a compor o Patrimônio Líquido da companhia, sob a rubrica de Lucros Acumulados.
É esse o explícito pensamento de Edmar Oliveira de Andrade Filho, quando
assenta que, “Se em determinado exercício social passado não foram pagos ou creditados juros sobre o
capital e se demonstrações contábeis já tiverem sido aprovadas pelos acionistas é lícito inferir que eles
deliberaram pelo não pagamento ou crédito dos juros”.
E fechar o raciocínio assentando que, por princípio lógico e jurídico, “não há
como imputar a exercícios passados os efeitos de deliberação societária (sujeita a uma disciplina
jurídica específica) tomada no presente. Essa imputação só poderá ocorrer se o Balanço vier a ser
retificado por determinação dos sócios ou acionistas, mas tal retificação só poderia ser juridicamente
justificada se demonstrada a anterior ocorrência de erro, dolo ou simulação.” (Imposto de Renda das
Empresas. 7a. ed. São Paulo : Atlas, 2010, p. 276 – negritos acrescidos).
Nesse escopo, não tendo havido deliberação quanto à distribuição de JCPs nos
anos-calendário de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, não há como se falar em possibilidade de
despesa de JCPs referente aos respectivos anos-calendário ser incorrida pela contribuinte quando
da deliberação futura, em 2008 e 2009, ato que tem, sob as óticas societária e tributária, a clara
conotação de distribuição de lucros acumulados e não pagamento de JCP no valor de R$
53.482.088,81, base de cálculo dos lançamentos feitos pelo Fisco (AI – fls. 4923/4941).
Sobre esta parcela, por tudo o que se relatou, incabível cogitar de
dedutibilidade, restando escorreito o lançamento realizado pela autoridade fiscal.
Fl. 5717
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário nesta parte.
Passo a analisar a segunda infração, qual seja, a redução empreendida pela
recorrente nas bases imponíveis do IRPJ e da CSLL nos anos-calendário sob fiscalização (2008
e 2009), glosada em razão dos ajustes realizados no Patrimônio Líquido da contribuinte face às
infrações apuradas no Processo no 11065.720392/2012-31 e que reduziram o valor do PL,
parâmetro para cálculo do benefício.
DA REDUÇÃO DO PL DA RECORRENTE EM RAZÃO DO DECIDIDO NO
PROCESSO No 11065.720392/2012-31
Neste tópico, a acusação (RF – fls. 4946/4976), bem resumida pela relatoria da
decisão de 1o Piso, assentou que “conforme amplo detalhamento contido no Relatório Fiscal referente
ao processo 11065.720392/2012-31 constante às páginas 3.587 a 3.856, o qual evidenciou planejamento
tributário ilegal implementado pelo Grupo Vonpar, visando ocultar aquisição ilegal das próprias ações
de uma de suas controladas (a VRSA), o patrimônio líquido daquela empresa foi reduzido de R$
526.971.000,00, em 31 de dezembro de 2006, para apenas R$ 19.271.000,00, em 31 de janeiro de 2007.
Essa redução refletiu-se no patrimônio líquido da VSA, pois essa detinha participação de 99% da VRSA.
Com base no método da equivalência patrimonial, esse investimento passou a ser de R$ 19.078.290,00
(R$ 19.271.000,00 x 99%). Em função disso, recalculou os JCP apurados pela VSA nos anos de 2008 e
2009, considerando o patrimônio líquido efetivamente existente a partir de 31 de janeiro de 2007. O
recalculo apresentado resultou em glosa (indedutibilidade) de mais R$ 19.739.389,44 de JCP
contabilizados e pagos nas competências 2008 e 2009”.
De seu turno, a recorrente reporta-se às peças recursais que juntou ao referido
processo e acrescenta que não só se deve observar o que lá consta, como reitera a incorreção do
trabalho fiscal.
Literalmente (RV – fls. 5354, 5360, 5361, 5365 e 5366):

Fl. 5718
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Pois bem.
Embora os argumentos alinhavados pela defesa sejam robustos, fato é que
evento posterior a todos estes atos veio a ocorrer, no caso, o pedido de desistência parcial
formulado pela recorrente junto àqueles autos na data de 13/11/2017, na qual abriu mão de seu
direito de prosseguir na lide em relação ao tópico específico aqui apreciado (fls. 4486/4488 do
PA citado) conforme reprodução abaixo:
Fl. 5719
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Manifestação chancelada pela RFB (fls. 4527/4528 – ibidem):
Fl. 5720
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Neste momento, evidentemente o encaminhamento do meu voto seria pelo
não conhecimento do RV nesta parte, por perda do objeto em discussão.
Porém, pelos motivos abaixo alinhados e com o fito de evitar possíveis
alegações de cerceamento de defesa ou não análise dos argumentos expendidos na peça
recursal, conheço do RV e passo à análise.
Pois bem, naquilo que tem pertinência com o presente processo, as infrações
que poderiam ter reflexo nos lançamentos aqui discutidos deixaram de ter relevância, posto que a
recorrente expressamente desistiu de combater parte do trabalho fiscal inserto no PA no
11065.720392/2012-31, especificamente a modificação do valor do Patrimônio Líquido que
poderia influenciar na apuração dos JCP objeto dos autos de infração de IRPJ e de CSLL.
Com isso, por evidente, está-se diante de verdadeira falta de interesse
processual de agir, visto que os ajustes realizados no processo acima referido (corretos ou
incorretos no pensar da contribuinte), ficaram fora do escopo processual aqui tratado.
Em outro dizer, tornaram-se definitivos.
Fl. 5721
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

E igualmente definitivos se tornaram seus reflexos NESTE processo (no
11080.727488/2013-12), ou seja, dos valores dos JCP apurados relativos aos anos-calendário de
2008 e 2009, referenciando-se exatamente a estes períodos e deduzidos pela contribuinte das
bases do IRPJ e da CSLL no importe total de R$ 36.514.851,19, só foi aceito pelo Fisco o
montante de R$ 16.775.461,75.
Desse modo, restou glosado e objeto dos lançamentos analisados neste tópico,
o valor de R$ 19.739.389,44, sendo R$ 9.051.544,13 em 2008 e R$ 10.687.845,31 em 2009.
Adicionalmente, registro que, independentemente do aspecto processual aqui
citado (desistência formalizada pela contribuinte), lanço mão da manifestação da PGFN em suas
contrarrazões (fls. 5418) para destacar ser “hialino que o presente lançamento é decorrente do quanto
observado naqueles autos, retro citados. Essa segunda parte da presente autuação só se sustenta
enquanto mantidas as conclusões fiscais daquele auto de infração, que redimensionou o Patrimônio
Líquido Contábil de VRSA e por conseguinte da recorrente”.
Ou seja, o que viesse a ser decidido naqueles autos iria se refletir neste
processo, a favor de uma ou outra parte (Fisco ou contribuinte). Ora, tendo havido desistência da
discussão por parte da recorrente, ela perdeu o objeto e o trabalho fiscal naqueles autos e em
relação a este tópico restou decidido e definitivo.
Por fim, para que não se alegue omissão, relevante observar que a decisão de 1a
Instância explicitamente se pronunciou a respeito do que era discutido no PA no
11065.720392/2012-31, tanto em sua ementa quanto no desenvolvimento do racional do voto
condutor (fls. 5281, 5286 e 5288), posição com a qual concordo:
Ementa
“Os JCP possuem como base de cálculo as contas do Patrimônio
Líquido, as quais devem ser quantificadas de acordo com os
critérios contábeis aplicados aos fatos efetivamente ocorridos, e não
de acordo com sua estrutura formal e artificial.
Comprovado erro na quantificação das contas do Patrimônio
Líquido, impõe-se o recálculo dos JCP passíveis de dedução,
glosando-se os valores excedentes.
Não há nenhum vínculo entre JCP recebidos e JCP pagos. A glosa
das despesas com JCP pagos não implica recomposição da receita
dos JCP recebidos”.
Voto
“Conforme explica a Autoridade Fiscal e reconhece a impugnante, a
glosa relativa à redução no PL decorre do lançamento efetuado no
processo 11065.720392/2012-31.
Por esta razão, não cabe aqui enfrentar os fundamentos do
lançamento nem as alegações do contribuinte sobre o tema, pois tal
enfrentamento é de competência do colegiado da 1a Turma da
Delegacia de Julgamento de Porto Alegre, em 1a Instância, e da 2a
Câmara do CARF.
Fl. 5722
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Em 1a Instância, já foi prolatado o acórdão da turma competente e o
lançamento foi integralmente mantido. Confira-se a seguir:
(...)
A requantifição do patrimônio líquido de VRSA influenciou o
patrimônio líquido de VSA, reduzindo-o, pois esta detinha
investimento naquela. Em consequência, o PL de VSA foi reduzido,
passando de R$ 526.971.000,00, em 31 de dezembro de 2006, para
R$ 19.271.000,00, em 31 de janeiro de 2007.
Os JCP possuem como base de cálculo as contas do Patrimônio
Líquido, as quais devem ser quantificadas de acordo com os
critérios contábeis aplicados aos fatos efetivamente ocorridos, e não
de acordo com sua estrutura formal e artificial.
Tendo sido mantido o lançamento que, desconsiderando a operação
realizada pela VRSA, trouxe novos valores ao seu PL, deve ser
mantida a glosa dos valores excedentes apurados pela recorrente,
em 2008 e 2009, com base nos saldos das contas do PL anteriores à
redução”.
Em conclusão do raciocínio, cite-se que, na mesma linha, foi a decisão da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, por sua 1a Turma, no julgamento do Processo no
11065.720392/2012-31, ao traduzir, em sua ementa (fls. 5502):

Assim, por tudo o que se relatou e visando evitar eventuais embargos futuros
ou alegações de cerceamento de defesa, conheço do recurso voluntário nesta parte e a ele nego
provimento, por perda do objeto em discussão, mantendo os lançamentos no valor de R$
18.739.389,44.
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Fl. 5723
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 1402-006.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727488/2013-12

Sobre os lançamentos reflexos, a medida está definida no artigo 9o, § 1o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF):
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o
caput deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Certo, pois, que o julgamento do principal, no caso o IRPJ, refletirá no de CSLL
aqui igualmente apreciado.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, mantendo integralmente os lançamentos de IRPJ e de CSLL formalizados nos autos
de infração (fls. 4923/4941), totalizando R$ 73.221.478,25.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 5724
DF CARF MF
Original